Tribunal: CARF
Processo: 10880.944898/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944898/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, logo são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração da contribuição não-cumulativa, a prova da existência do direito
de crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que,
não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170
do CTN c/c art. 373 do CPC/15).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito indicadas no voto da Relatora. Por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário para afastar o direito ao crédito de
embalagens de transporte na revenda, vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(Suplente convocado). Por maioria de votos, conceder o direito ao crédito sobre os dispêndios
com serviços médicos e zootecnia, construção civil, montagem elétrica, hidráulica e mecânica
aplicados na planta industrial, vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944898/2013-48
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se do Pedido de Ressarcimento (PER) no 41441.85560.170912.1.1.11-1297
(fls. 2/7), no valor de R$ 7.013.950,28, referente a créditos da não-cumulatividade da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), auferidos no 4o trimestre de
2007, vinculados a receitas não tributadas no mercado interno. A esse crédito a contribuinte
vinculou Declarações de Compensação.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls. 764/765, deferiu em parte o
pedido de ressarcimento, no montante de R$ 1.918.325,60, e em consequência homologou
apenas as compensações efetuadas até esse limite do direito creditório reconhecido,
fundamentando-se nas razões expostas na Informação Fiscal de fls. 717/763.
A controvérsia na origem
A DRF analisou os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) e Declarações de
Compensação (DCOMP) a eles vinculadas, por meio dos quais a empresa pretende ressarcir e
compensar, neste último caso, quando houver DCOMP para o período, créditos da não-
cumulatividade da COFINS e do PIS/Pasep vinculados a receitas tributadas à alíquota 0 (zero)
no mercado interno e oriundos do 3o e 4o trimestres de 2007; 1o trimestre de 2009; 1o trimestre de
2010 ao 4o trimestre de 2012; bem como, no caso exclusivo dos créditos de Cofins, do 2o ao 4o
trimestre de 2009, que, segundo o contribuinte, montam em R$ 146.939.599,93 (cento e quarenta
e seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e três
centavos).
Trata-se de julgamento em conjunto de 33 (trinta e três) processos conexos:
1. 10880.944897/2013-01;
2. 10880.944898/2013-48;
3. 12585.000324/2010-83;
4. 12585.000325/2010-28;
5. 12585.000326/2010-72;
6. 12585.000328/2010-61;
7. 10880.944921/2013-02;
8. 10880.944917/2013-36;
9. 10880.944918/2013-81;
10. 10880.944920/2013-50;
11. 10880.944910/2013-14;
12. 10880.944911/2013-69;
13. 10880.944902/2013-78;
14. 10880.944900/2013-89;
15. 10880.944913/2013-58;
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

16. 10880.944903/2013-12;
17. 10880.944906/2013-56;
18. 10880.944923/2013-93;
19. 10880.944896/2013-59;
20. 10880.944899/2013-92;
21. 12585.000327/2010-17;
22. 10880.944915/2013-47;
23. 10880.944919/2013-25;
24. 10880.944914/2013-01;
25. 10880.944916/2013-91;
26. 10880.944912/2013-11;
27. 10880.944908/2013-45;
28. 10880.944909/2013-90;
29. 10880.944904/2013-67;
30. 10880.944901/2013-23;
31. 10880.944905/2013-10;
32. 10880.944907/2013-09 e,
33. 10880.944922/2013-49.
Tais processos foram analisados em conjunto na origem, tendo sido emitida
apenas uma informação fiscal para todos os períodos, a qual embasou os Despachos
Decisórios, e neste relatório, remete-se a essa informação fiscal.
Na DRF, foram deferidos parcialmente os pedidos eletrônicos de ressarcimento, e,
em consequência, homologadas as declarações de compensação apresentadas até o limite do
direito creditório reconhecido, quando existentes.
Informação Fiscal
Extrai-se da Informação Fiscal os detalhes das glosas efetuadas pela fiscalização:
DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
• o sujeito passivo apurou créditos básicos de bens para revenda calculados em
relação à aquisição de leite fresco in natura nos períodos de apuração julho/2007,
setembro/2007 e dezembro/2007, nos seguintes montantes:
Por outro lado, ao analisar a planilha enviada pela contribuinte em 15/01/2014 com a
relação de todos os produtos vendidos, acompanhados de sua descrição e montante
total no período, constatou-se que ela obteve receitas de vendas de leite fresco in
natura inferiores aos valores adquiridos no mês, conforme relação abaixo:
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Assim, tendo em vista que o leite fresco in natura é produto com alto grau de
perecibilidade e torna-se, em reduzido intervalo de tempo, impróprio para a utilização
ou comercialização, é razoável concluir que os valores adquiridos que excedem as
receitas de vendas desse produto certamente não foram destinados à revenda e,
portanto, não devem compor o crédito básico da rubrica sob análise.
Nesse sentido, desconsiderada a possibilidade de as quantidades excedentes
terem perecido e, assim, sido desperdiçadas, o que anularia totalmente os créditos do
sujeito passivo, é natural inferir que tenham sido utilizadas como insumos na
industrialização dos laticínios que compõem a carteira de produtos do sujeito passivo.
Por essa razão, foram realocados os valores que excedem as receitas de venda de leite
fresco in natura para a rubrica créditos presumidos e mantidos sob a rubrica bens
adquiridos para revenda os valores dentro dos limites das receitas acima
discriminadas;
• a contribuinte foi intimada a apresentar descrição sucinta de alguns itens
presentes em suas planilhas de crédito, bem como a sua destinação no âmbito do
processo produtivo. A explicação fornecida deixa claro que se trata de embalagem ou
material de embalagem utilizados no transporte das mercadorias vendidas, não se
integrando aos produtos finais vendidos. Não é de se cogitar o enquadramento desses
produtos como insumo, tendo em vista que, para tanto, o material em questão deveria
ser aplicado na embalagem de apresentação destinada ao consumidor final, e não de
forma acessória apenas na embalagem de transporte. Por essa razão, os lançamentos
referentes à aquisição de CAIXA CHAMBINHO 360 520G REFR BR, CAIXA
EXPEDICAO YGT NATURAIS REFR BR, CAIXA YGT 21X200G CHBNH
26X130G REFR BR e CAIXA YGT BICAMADA 24X150 G REFR BR foram
integralmente glosados;
• a autuada apurou parte de seu crédito com base em operações cujas naturezas
não se encaixam no conceito de bens para revenda, uma vez que descreveu essas
operações como “Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada”, com a utilização do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
no 1949. Dessa forma, essas operações foram integralmente glosadas;
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
• de modo análogo ao caso dos bens adquiridos para revenda, as aquisições de
“Leite fresco produtor granel” e “Leite fresco usina granel” para insumo são hipóteses
de apuração de crédito presumido, a teor do disposto no art. 8o, § 1o, inciso II, da Lei
no 10.925, de 2004, não podendo gerar créditos com alíquota cheia. Por isso, esses
valores devem ser realocados para a rubrica adequada, qual seja, “Créditos
Presumidos Calculados sobre a Aquisição de Insumos de Origem Animal”;
• pelas razões já acima expostas, foram glosados os créditos decorrentes da
aquisição dos seguintes produtos, tendo em vista que se enquadram no conceito de
embalagem ou material de embalagem de mero transporte de mercadorias, não
integrados ao produto destinado ao consumidor final: CAIXA CHAMBINHO 360
520G REFR BR, CAIXA CHAMY FRUTESS T REX 1000G REFR BR, CAIXA
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

CHANDELLE 2 E 4 POTES REFR BR, CAIXA CHBNH 38X90G YGT24X130G
REFR BR, CAIXA DE GAXETA ACO, CAIXA ESPECIALIDADE LACTEA REFR
BR, CAIXA EXPEDICAO MOUSSE 14X150G REFR BR, CAIXA EXPEDICAO
NECTAR LARANJA 12X1L, CAIXA EXPEDICAO YGT NATURAIS REFR BR,
CAIXA FRUTESS T PRISMA 12X315G REFR BR, CAIXA GAXETA TRI
CLOVER PN J324B0002, CAIXA PAP ONDULADO IOG POLPA 12X400G,
CAIXA PO AUTM IOG LIQ 48X180G REFR BR, CAIXA PO AUTM LEI FERM
20X450G REFR BR, CAIXA PO AUTM LEI FERM 20X720G REFR BR, CAIXA
PO CHAMY SACO 12X1000G REFR BR, CAIXA PO ERCA DECOR 3 12X400G
REFR BR, CAIXA PO MOCA FESTA 20X180G BR, CAIXA PO NESTLE IOG
NAT 21X170G REFR BR, CAIXA PO REFR CHAMYTO BIG 22X720G BR,
CAIXA PO REFR CHAMYTO CHOC 20X480G BR, CAIXA PO REFR
CHANDELLE MOUSSE 14MP BR, CAIXA PO REFR ERCA DECOR 4 600G BR,
CAIXA PO REFR NESTLE NINHO 100G BR, CAIXA PO REFR PTSIS 16 UNI
ALTURA 32MMBR, CAIXA PO REFR PTSIS 16 UNI ALTURA 35MMBR,
CAIXA PO REFR REQUEIJAO 19X220G BR, CAIXA POICAO CHAMY SACO
12X1000G REFR BR, CAIXA PUDIM MOCA 2 E 4 POTES REFR BR, CAIXA
SEM ABAS CHMYT 30X4P 22X6P REFR BR, CAIXA UNICAYGT 6 BANDEJAS
REFR BR, CAIXA YGT 21X200G CHBNH 26X130G REFR BR, CAIXA YGT
BAG 1 X 10KG REFR BR, CAIXA YGT BICAMADA 24X150 G REFR BR,
CAIXA YGT LIQ 45X200G9X800G REFR BR, CAIXA YGT LIQUIDOS 10X850
900G REFR BR, CAIXA YGT MOLICO 21X150G REFR BR e CAIXAPO
REFRCHDEL MSE INDVIDUAL 14X75GBR, ACESSORIO CONTAINER
1200KG, ACESSORIO PAPELAO ONDULADO CAIXA 413115, ACESSORIO
PAPELAO ONDULADO CAIXA 413136, ACESSORIO PAPELAO ONDULADO
CAIXA 413167, CONTAINER PREP FRT 1200KG, CX TRANSPORTE FRASCOS
FORNECEDOR, DIVISORIA DE PAPELAO, DIVISORIA PAPELAO 1 00MX1
20M, ETIQUETA IDENTIFICACAO PALETE REFR BR, ETIQUETA PAPEL
AADSV AUTOMACAO FABRICA, ETIQUETA PAPEL AUTO ADESIVA
C75MM L104MM, FILME ENCOLHIVEL CHAMYTO 6P REFR BR, FILME
ENCOLHIVEL CHMYT FRTVERM 450G PRBR, FILME ENCOLHIVEL CHMYT
FRTVERM 720G PRBR, FILME ENCOLHIVEL CHMYT LEIFERM450G PR BR,
FILME ENCOLHIVEL CHMYT LEIFERM720G PR BR, FILME ENCOLHIVEL
CHMYT TT FR 450G PR BR, FILME ENCOLHIVEL PEBD CHAMYTO 6X75G
PR, FILME PEBD CHAMY MRG REFR BR, FILME PEBD PELBD NESTLE MRG
REFR 900G, FILME SHRINK PEBD CHAMYTO 6X75G TT FR PR, FILME
SHRINK PEBD CHAMYTO FRUTASVERMBR, FILME SHRINK PEBD
CHAMYTO
UVA
6X75G,
FILME
SHRINK
PEBD
CHMYT
BIG
FRUTASVERMBR, FILME SHRINK PEBD FCHAMYTO BIG 6X120G PR,
FILME SHRINK PEBD REFR CHAMYTO 4X3G PRBR, FILME SHRINK PEBD
REFR CHAMYTO BIG BR, FILME SHRINKPEBD NINHO LEI FERMENTADO
BR, FILME SHRINKPEBD NINHO LEIFERMENT 7X1 BR, FILME TERMOENC
CHAMYTO TT FR 6 POTES BR, FITA ARQUEAR PP VERDE C2000MX
L12MM, FITA DE ARQUEAR PP C2500M L12MM, FITA DE ARQUEAR PP
C2500M L12MM 2008, PAPELAO VELOMOIDE 1 64 ESPES X1 20 LARG e
STRETCHFILME 500MM X 24 5UM.
• os lançamentos descritos como CAPA DESCARTAVEL TAMANHO
UNICO, DESINFETANTE DIVOSAN S1, DESINFETANTE ACIDO PERACET
LIQ 30KG, LUVAS DESCARTAVEL 340X270X006MM, MANGOTE DESCART
POLIPR BRANCO GRAM 20, MANGOTE DESCARTAVEL POLIPROPILENO,
MANGOTES EM POLIPROPILENO BRANCA 30GR, PANO DE LIMPEZA
ALVEJADO 60CMx35CM, PANO LIMPEZA AZUL BAINHA MED 30X40CM,
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

PANO LIMPEZA BAINHA BRANCO MED42X75CM, PANO PARA LIMPEZA
OVERLOQUE
AZUL40X20CM,
PAR
DE
LUVA
DE
POLITILENO
TRANSPARENTE, SABONETE LIQUIDO SUMASEPT, TOUCA DESC AZUL C
ELASTICO 50CM GRAM 30, TOUCA DESCARTAVEL 50CM GRAMATURA 30
e TOUCA PROT DESC PP BR UN referem-se à aquisição de material de limpeza, no
caso do desinfetante, e de material descartável de proteção pessoal e higiene nos
demais casos, não se enquadrando, portanto, no conceito de insumo. As Instruções
Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, ao explicitarem o que se deve ter
por insumo para os fins colimados pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
definiram que se entende como insumo as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado. Não é o caso, por óbvio, dos
bens supramencionados, que são utilizados apenas para proteção pessoal e
manutenção das condições de higiene do ambiente em que são utilizados, não sendo
consumidos ou integrados ao produto final durante a fabricação, devendo, portanto,
ser integralmente glosados. Igual tratamento merece a aquisição de FITA ISOLANTE,
material acessório utilizado em reparos de máquinas, equipamentos ou instalações
elétricas não necessariamente ligadas ao processo produtivo, que sequer é incluída
quando da substituição de peças que sofrem desgaste em decorrência da fabricação do
produto. O mesmo pode se dizer dos lançamentos descritos como 7 SERVICOS
CONSULTORIA EM RH, BRINDE E RELACOES PUBLICAS e BRINDES
DIVERSOS, uma vez que os serviços de consultoria em recursos humanos destinam-
se, preponderantemente, ao auxílio no recrutamento e gerenciamento de pessoal, não
se encaixando, por óbvio no conceito de insumos. Assim como os brindes, usualmente
destinados a clientes e fornecedores, e não direcionados ao processo produtivo, não
ensejando apuração de créditos. As aquisições de GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO BOT, GAS LIQUEFEITO PETROLEO EM BOTIJAO 45 KG e GAS
LIQUEFEITO PETROLEO BOTIJAO 20KG EMP também foram integralmente
glosadas tendo em vista que, em resposta à intimação que lhe foi feita, a contribuinte
esclareceu que os referidos itens são utilizados como “combustível para
empilhadeiras” ou na “preparação de alimento não se encaixando, portanto, no
conceito de insumos. Por essa razão, os créditos decorrentes dos lançamentos
supracitados foram integralmente glosados;
• a aquisição de LEITE DESNATADO GRANEL, LEITE DESNATADO
GRANEL TERCEIROS, LEITE DESNATADO INDUSTRIAL COPACKER, LEITE
EM PO DESNATADO MSK, LEITE PO INTEGRAL 26 25KG, LEITE PO MSK
25KG e SORO MILK PO 25KG são operações sujeitas à alíquota zero, pois se tratam
de aquisição de leite industrializado, desnatado, integral ou em pó, bem como de soro
de leite, cujas alíquotas das contribuições são iguais a zero, conforme reza o art. 1o, XI
e XIII, da Lei no 10.925, de 2004. Aquisições sujeitas à alíquota zero não geram
direito a crédito, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, que determinam que “não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”. Dessa
forma os referidos lançamentos foram integralmente glosados. Assim como a
aquisição de leite industrializado, a aquisição no mercado interno de frutas e produtos
hortícolas classificados nos capítulos 7 e 8 da TIPI também se sujeita a alíquota zero,
de acordo com o art. 28, inciso III, da Lei no 10.865, de 2004. Por essa razão, os
créditos decorrentes das aquisições de produtos hortícolas e frutas, todos classificados
nos capítulos 7 e 8 da TIPI, descritos como AMEIXA POLPA PASTEURIZADA
20KG, AMORA POLPA 8BRIX CONGELADA 20KG, BANANA POLPA
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

LIQUIDA 24BRIX PAST 20KG, COCO RALADO 0JAN 004 MM 25KG,
FRAMBOESA POLPA 8BRIX 10KG, KIWI POLPA 13 BRIX, MAMAO POLPA 8
11 BRIX PASTEURIZADO 210KG, MELAO POLPA 4 7BRIX CONGELADO
12KG, MORANGO POLPA SEM SMT 4 5 8 5BRIX 10KG, PERA POLPA 8
13BRIX CONGELADA 20KG, PESSEGO POLPA 8 11BRIX CONGELADO 12KG,
POLPA DE MORANGO, POLPA MORANGO PAST SEM SMT 28BRIX 200KG e
POLPA MORANGO PAST SEM SMT 28BRIX 210KG, foram integralmente
glosados;
• a contribuinte apurou parte de seu crédito com base em operações cujas
naturezas não se encaixam no conceito de bens utilizados como insumos, uma vez que
descreveu essas operações como “Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço
não especificada” e “Compra de material para uso ou consumo”, com a utilização dos
Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) no 1949, 2949, 1556 e 2556. Por
conseguinte, os créditos decorrentes dessas operações foram integralmente glosados;
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
• a autuada foi intimada, em 24/12/2013 e 29/04/2014 a apresentar as memórias
de cálculo de todas as rubricas do Dacon. Nas referidas intimações, a Fiscalização foi
expressa em indicar que a rubrica “Serviços Utilizados como Insumos” deveria conter
o detalhamento das prestações em questão, contendo “Mês de Referência”;
“Data de Apropriação do Crédito”; “Descrição da Operação”; “CFOP da
Operação”; “Número da Nota Fiscal”; "Data da Nota Fiscal"; “CNPJ do Fornecedor”;
“Razão Social do Fornecedor”; "Número do Item/Bem/Serviço da Nota Fiscal";
"Código do Item/Bem/Serviço"; “Classificação Fiscal TIPI do Item/Bem”; "Descrição
do Item/Bem/Serviço"; “Valor da Nota Fiscal”; “Base de Cálculo para fins de
Créditos”; e “Alíquota Aplicável”. Nesse sentido, foram glosados os créditos
decorrentes de todas as aquisições de serviços utilizados como insumos descritos
como “GENERICOS” nas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, contratados de
EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRODIVINO S.A., NESTLE BRASIL LTDA e
PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, tendo em vista que somente com as
informações fornecidas não é possível assegurar se os serviços em questão
enquadram-se, de fato, no conceito de insumo;
• foi feito ajuste negativo no valor de R$ 4.679.264,48 da base de cálculo dos
créditos apurados em relação à aquisição do serviço lastreado pelo documento fiscal no
013645, de fevereiro/2009, emitido por LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA, CNPJ no
00.359.256/0005-13, para refletir o seu real valor de face, que monta em R$ 4.663,40,
e foi erroneamente registrado pelo sujeito passivo pelo valor de R$ 4.683.927,88. Da
mesma forma, foi feito ajuste negativo no valor de R$ 28.607,49 da base de cálculo
dos créditos apurados em relação à aquisição do serviço lastreado pelo documento
fiscal no 000202233, de setembro de 2012, emitido por TETRA PAK LTDA, CNPJ no
61.528.030/0001-60, para refletir apenas o valor dos produtos e serviços adquiridos,
que montam em R$ 418.390,89, e retirar o IPI incidente, recuperável pelo sujeito
passivo, e os encargos financeiros, que não compõem a base de cálculo de créditos;
• conforme inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, de idêntico teor, não darão direito a crédito os valores de mão-de-
obra pagos a pessoa física. É mister destacar que a referida norma não deve ser
compreendida em sentido meramente literal, restrito, de modo a admitir que o
pagamento a título de mão-de-obra a pessoa física por intermédio de uma pessoa
jurídica contratada para tal fim garanta direito a creditamento. Entender dessa forma é
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

subverter o sentido da norma, que visa evitar que as pessoas jurídicas possam
indevidamente apurar créditos sobre a folha de pagamento com utilização de empresas
de mão-de-obra ou contratação de autônomos. Por essa razão, glosamos as operações
relativas à contratação de mão de obra temporária, descritas pelo sujeito passivo em
sua memória de cálculo como “SERV DE MAO DE OBRA TEMPORARIA”,
contratados preponderantemente da empresa SOCIEDADE EMPRESARIAL DE
TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ no 04.842.349/0001-21;
• a aquisição de LEITE DESNATADO INDUSTRIAL COPACKER é operação
sujeita à alíquota zero, pois se trata de aquisição de leite industrializado desnatado,
cujas alíquotas das contribuições são iguais a zero, conforme reza o art. 1o, inciso XI,
da Lei no 10.925, de 2004. Aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a
crédito, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003. Dessa forma, os créditos referentes a esses lançamentos foram
integralmente glosados;
• foram glosados os créditos referentes aos serviços contratados de LOCALIZA
RENT A CAR SA, CNPJ no 16.670.085/0304-96 e no 16.670.085/0094-54, e de
PAULISTANIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ no 03.339.638/0004-
92, tendo em vista que ambos têm como atividade principal o serviço de locação de
automóveis sem condutor, prestação que, considerada a atividade do sujeito passivo
(produção de laticínios), não se encaixa no conceito de serviços utilizados como
insumos;
• a empresa MONTIN MEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME, CNPJ
no 15.023.132/0001-06, tem como objeto a instalação de máquinas e equipamentos
industriais. Tomando como exemplo a nota fiscal no 79, de dezembro de 2012, o
serviço prestado é de fabricação e instalação de pórtico para manutenção das torres de
resfriamento, serviço que não se integra ou agrega valor aos produtos comercializados
pelo sujeito passivo, não se enquadrando como insumo, sendo integralmente objeto de
glosa por parte da fiscalização os créditos decorrentes das aquisições desse
fornecedor;
• a empresa PASCOTTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS LTDA, CNPJ no 03.887.120/0001-40, presta serviços de
obras de terraplenagem, obras de urbanização em ruas, praças e calçadas, construção
de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
obras de irrigação, serviços de preparação do terreno, aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atua nos setores de
terraplenagem, pavimentação asfáltica, infraestrutura em geral, locação de
equipamentos e fornecimento de materiais básicos para construção civil em
empreendimentos comerciais, industriais e residenciais. Nenhum desses serviços se
enquadram no conceito de insumo, ao se considerar o ramo de atuação do sujeito
passivo (produção de laticínios), devendo, portanto, ser glosados os créditos relativos
às aquisições de serviço do fornecedor em questão;
• a empresa PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ no
70.059.043/ 0001-28, tem como atividade principal a locação de mão-de-obra
temporária, atuando também nos serviços de conservação e limpeza, serviços
temporários e terceirização de mão de obra. Nesse sentido, em obediência ao inciso I
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, de idêntico
teor, as aquisições do referido fornecedor foram integralmente glosadas;
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

• foram glosados os créditos decorrentes das aquisições de serviços de TITO
CADEMARTORI ASSESSORIA, CNPJ no 93.911.147/0003-86, que presta serviço de
assessoria e gestão aduaneira, o qual não se enquadra no conceito de serviços
utilizados como insumos;
• foram glosados os créditos relativos às operações descritas como
MATERIAIS PARA MONTAGEM ELETRICA, MEDICINA VETERINARIA E
ZOOTECNIA., MOLDES, SERV USINAGEM, SERV ARMAZENAGEM E
LOGISTICA (SERV FRETE), SERV ASSESSORIA ADUANEIRA, SERV CONST
CIVIL MONT ELET MEC E HIDR, SERV CONSULTORIA E ADMINISTRACAO,
SERV DE ASSIST TEC EM EQUIP DE FABR, SERV DE MANUT EM EQUIP DE
FABR, SERV ENG CIVIL, SERV IMPR PUBLICIDADE PROMOCOES, SERV
LOCACAO
EQUIP
TELEC,
SERV
SUPORTE
CONSTR
LOCACAO
ESTRUTURAS e SERV TELEFONIA FIXA, tendo em vista que, consideradas as
próprias descrições fornecidas pelo contribuinte, não se enquadram como serviços
utilizados como insumos;
• foram glosados os créditos relativos à aquisição do serviço lastreado pelo
documento fiscal no 9774, de novembro de 2007, contratado de outro estabelecimento
da própria pessoa jurídica, DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA, CNPJ
no 05.300.331/0016-47, no valor de R$ 8.111,59. É naturalmente vedada a apuração de
créditos com base em bens e serviços adquiridos de outros estabelecimentos da pessoa
jurídica justamente em função de os créditos das contribuições serem apurados de
forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
• foram glosados os créditos decorrentes da aquisição do serviço lastreado pelo
documento fiscal no 000223, de novembro de 2012, contratado de NESTLE BRASIL
LTDA, CNPJ no 60.409.075/0006-67, no valor de R$ 216.527,07, tendo em vista ter
sido lançado em duplicidade pelo contribuinte em suas memórias de cálculo;
DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
• a aquisição de LEITE PO INTEGRAL 26 25KG é operação sujeita à alíquota
zero, pois se trata de leite industrializado integral, em pó, conforme o art. 1o, XI, da
Lei no 10.925, de 2004, razão pela qual foram glosados os créditos referentes a esses
lançamentos;
• foram glosados os créditos oriundos da nota fiscal no 24.558, de 14/07/2010
emitida por CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE S.A.,
tendo em vista ter sido ela cancelada pelo emitente, conforme os dados constantes nas
planilhas do sujeito passivo;
DA IMPORTAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA, DA
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS E DOS
CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(DEPRECIAÇÃO) ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO
• o contribuinte foi intimado, em 24/12/2013 e 29/04/2014 a apresentar as
memórias de cálculo de todas as rubricas do Dacon. Nas referidas intimações, a
fiscalização foi expressa em indicar que as rubricas em epígrafe deveriam ter suas
composições demonstradas nas planilhas de cálculo a serem apresentadas. A
contribuinte apresentou respostas em diversos momentos, contudo, até o fim do
procedimento fiscal o contribuinte não havia apresentado nenhuma memória de
cálculo referente às rubricas sob análise. Limitou-se a esclarecer, em resposta
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

apresentada no dia 23/01/2014, que os valores lançados na ficha 16A, linha 09,
“créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado (depreciação)”, e na ficha 16B,
linha 01, “importação de bens para revenda”, referem-se na verdade a insumos. Dessa
forma, tendo em vista a não apresentação de planilhas específicas para essas duas
rubricas e o esclarecimento supra, assumimos que os seus valores estão inseridos nas
planilhas referentes aos créditos de aquisição de insumos do mercado interno e
importação, de modo que a análise desses valores foi realizada no âmbito das referidas
rubricas relativas à aquisição de insumos, e, naturalmente, realocadas para tais linhas.
Nesse sentido, com o objetivo de evitar a apuração de tais créditos em duplicidade,
desconsideramos a integralidade dos valores lançados na ficha 16A, linha 09, créditos
calculados sobre bens do ativo imobilizado, e na ficha 16B, linha 01, importação de
bens para revenda. Já os valores pleiteados pelo contribuinte a título de importações de
serviços utilizados como insumos foram integralmente glosados, por falta de
comprovação do crédito pleiteado, tendo em vista a não apresentação de nenhuma
planilha com as memórias de cálculo dos créditos lançados nos Dacons;
DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
• intimado em 27/05/2014 a apresentar uma amostra de notas fiscais de energia
elétrica, o sujeito passivo, em 03/06/2014, apresentou a contento uma parte relevante
dos documentos fiscais requeridos, deixando de apresentar, contudo, os documentos
fiscais nos 999249, 1746, 774027, 873446, 527588, 6151 e 510673, emitidas por
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CNPJ no 02.328.280/0001-97; e nos 450,
464 e 293, emitidas por LIGHT SERVICOS DE ELTRICIDADE S/A, CNPJ no
60.444.437/0001-46. Em consequência, foram glosados integralmente os créditos
apurados com base nas aquisições de energia elétrica cujos documentos não foram
apresentados, por falta de comprovação do crédito pleiteado;
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
• as operações firmadas com o locador Maconetto Empreendimentos
Imobiliários SC Ltda, CNPJ no 02.479.601/0001-54, são meramente descritas como
“Serv. Leasing Locação de Imóvel” e, tendo em vista a completa ausência de
informações acerca do endereço, descrição ou finalidade do imóvel locado, não
permitem constatar se os valores referem-se de fato a uma locação de imóvel, de modo
que os créditos delas decorrentes foram integralmente glosados;
• as operações firmadas com o locador Patriarca Empreendimentos e
Participações Ltda, CNPJ no 74.192.097/0001-18, além de incorrerem no mesmo
problema anterior, de ausência de informações elementares para a identificação do
imóvel locado, são descritas como “Serv. Administração Imobiliária”, restando
evidente que não se referem de fato a locação de imóvel, mas sim a serviços
imobiliários acessórios à locação. Por isso, os créditos referentes a essas operações
também foram integralmente glosados;
• as operações firmadas com o locador Nestle Brasil Ltda, CNPJ no
60.409.075/0001- 52, foram descritas como “Aluguel predial”, de modo que os
correspondentes
contratos
de locação
foram
requeridos
pela
fiscalização,
acompanhados dos demonstrativos atualizados das despesas de aluguel, bem como os
respectivos comprovantes de pagamento. O contribuinte apresentou em 03/06/2014 os
contratos de aluguel a contento, por meio dos quais constatamos que se referem de
fato a dois imóveis locados pelo sujeito passivo. Contudo, deixou de apresentar uma
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

parte relevante dos recibos com os comprovantes de pagamento, bem como quase que
a integralidade dos demonstrativos dos valores atualizados das despesas de aluguel.
Ademais, não foi possível encontrar correspondência entre quaisquer dos
recibos com os comprovantes apresentados e os valores inicialmente demonstrados
pelo sujeito passivo em suas memórias de cálculo, tendo em vista que os valores de
face dos recibos e os informados nas planilhas não coincidiam ou sequer eram
compatíveis entre si. Anexados a alguns recibos de pagamento, o contribuinte
apresentou demonstrativos com a discriminação fornecida pelo locador com todas as
rubricas que compõem o montante devido pelo sujeito passivo, e nota-se pela análise
destes documentos que apenas uma parcela do valor total devido refere-se, de fato, à
locação do imóvel. As demais rubricas se referem a despesas acessórias com energia
elétrica; malote; telefone; despesas legais e impostos diversos; ginástica laboral;
cantina e alimentos; serviços de manutenção em câmaras/incêndio/predial;
manutenção e reparo de móveis e utensílios; serviço de manutenção e limpeza em
geral; serviço de segurança ambiental; manutenção de câmaras (peças e materiais);
correio; IPTU; pagamento de alvará de funcionamento; e no-break. As despesas acima
não integram o valor do aluguel e, portanto, não ensejam direito ao crédito das
contribuições, de forma que, para compor a base de cálculo da rubrica em questão,
consideramos exclusivamente os valores descritos como “Aluguéis Filiais” nos
demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo. Nos meses em que o contribuinte
apresentou apenas o recibo, comprovante de pagamento total, sem o demonstrativo
com a discriminação e individualização das rubricas componentes da despesa total de
aluguel, estimamos a parcela referente ao valor do aluguel propriamente dito obtendo
a média aritmética dos meses em que houve apresentação, tendo em vista que os
valores mostravam pouca variação mês a mês. Vale dizer que, nos meses em que não
houve apresentação do demonstrativo com a discriminação da despesa total de aluguel
e do correspondente recibo, comprovante do pagamento total efetuado, a base de
cálculo considerada foi nula, por falta de comprovação do crédito pleiteado. Ressalta-
se que, no dia 06/06/2014, o contribuinte apresentou uma série de comprovantes de
transferências ou depósitos bancários em nome do locador que serviriam, em tese,
para liquidar as despesas de aluguel. No entanto, mais uma vez os valores em questão
não coincidiam ou sequer eram compatíveis com os valores apresentados nas planilhas
com as memórias de cálculo, não sendo possível assegurar se, de fato, referem-se à
liquidação de aluguéis. Esses documentos bancários foram integralmente
desconsiderados pela Fiscalização;
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS
• a contribuinte foi intimada, em 24/12/2013 e 29/04/2014, a apresentar as
memórias de cálculo de todas as rubricas do Dacon. Nas referidas intimações, a
Fiscalização foi expressa em indicar que a rubrica Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas deveria conter o detalhamento das
locações em questão, contendo “CNPJ do Locador”; “Razão Social do Locador”;
"Descrição do Bem Locado"; “Finalidade do Bem Locado no Processo Produtivo”;
"Valor Original do Contrato de Locação"; “Valor do Aluguel Pago no Mês”; "Data do
Pagamento do Aluguel"; “Base de Cálculo para fins de Créditos”; e “Alíquota
Aplicável”. A despeito do solicitado, nas diversas oportunidades em que trouxe como
resposta às intimações as memórias de cálculo, a autuada apresentou planilhas de
aluguéis de bens incompletas furtando-se a apresentar na relação dados elementares
como a descrição do bem locado, sua finalidade, e, em alguns casos, os dados do
locador, Razão Social e CNPJ. De qualquer sorte, analisamos a planilha apresentada e
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

constatamos que o contribuinte tem como um de seus fornecedores a empresa
LOCALIZA RENT A CAR SA, CNPJ no 16.670.085/0304-96 e no 16.670.085/0094-
54. A referida empresa tem como atividade a locação de veículos automotores, bens
que, considerada a atividade do sujeito passivo, não se encaixam no conceito de bens
utilizados nas atividades da empresa e, portanto, os créditos decorrentes foram
integralmente glosados. Foram glosados também os créditos referentes a todas as
operações em que não há a identificação do locador (CNPJ e Razão Social), tendo em
vista que não é possível sequer verificar a natureza do locador – pessoa jurídica ou
física. Nas referidas operações também não há a descrição do bem locado e foram
identificados pela contribuinte apenas como “LEASING” ou como “N/D”, além de
não ter a identificação do número do documento (nota fiscal ou contrato) que lastreia e
ampara o crédito pleiteado, ou seja, não há nenhuma informação que possibilite a
identificação e análise de procedência dos créditos calculados em relação a essas
operações;
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
• o sujeito passivo informou que possui mandado de segurança (MS no
2008.61.00.002577-0) versando sobre a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins nas operações de fretes entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, com decisão favorável ao contribuinte. Em
23/01/2014, apresentou a Certidão de Objeto e Pé relativa a esse mandado de
segurança, contendo o teor da decisão judicial, que julgou procedente o pedido e
concedeu a segurança postulada, assegurando ao sujeito passivo impetrante o direito
de manter e deduzir integralmente os créditos calculados sobre as despesas com
armazenagem e fretes nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos,
com vistas à posterior venda a terceiros. Essa decisão garante ao contribuinte o direito
de manter e deduzir os créditos, não se estendendo o direito garantido à seara do
ressarcimento e da compensação, institutos plenamente distintos daqueles;
• o direito à compensação não se estende a qualquer crédito apurado com base
na não cumulatividade de um tributo, como ocorre com a dedução. Pelo contrário, são
garantidos única e exclusivamente nos casos expressamente previstos em lei, como o
direito à compensação de créditos vinculados a receitas de exportação, autorizados
pelas normas contidas no art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 6o, §§
1o e 2o, da Lei n° 10.833, de 2003. Sobre o assunto, vale ressaltar o disposto no art. 74,
§ 12, II, d, da Lei no 9.430, de 1996, que determina que será considerada não
declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito seja decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado. Nesse sentido, é mister, para o presente exame,
apurar se o crédito ora pleiteado engloba efetivamente as operações discutidas
judicialmente ou se os valores discutidos judicialmente foram excluídos do pedido
administrativo;
• nas oportunidades em que apresentou resposta à intimação para esse fim, a
saber, em 15/01/2014, 23/01/2014, 06/05/2014 e 16/05/2014, o contribuinte
apresentou planilhas de armazenagem e fretes incompletas furtando-se a apresentar
alguns dados elementares à correta validação dos créditos pleiteados, quais sejam a
descrição da operação. Em função da insuficiência de dados, em 29/04/2014, o sujeito
passivo foi reintimado a apresentar as memórias de cálculo de todas as rubricas do
Dacon, com menção expressa aos dados da rubrica “Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda”. Novamente, na resposta de 03/06/2014, apresentou
planilhas incompletas, pois não continham alguns dos dados elementares à correta
validação dos créditos pleiteados. Assim, pela completa ausência de informações
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

relativas ao CNPJ e à razão social do remetente e do destinatário do frete contratado,
bem como da descrição da operação em questão, o que permitiria determinar se as
operações em questão podem ou não compor o crédito destinado ao ressarcimento e à
compensação, glosamos a integralidade dos créditos relativos à rubrica sob análise;
DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS
• foram glosados os créditos referentes à devolução de vendas de produtos
sujeitos à alíquota zero;
• foram glosados os créditos apurados em relação aos documentos fiscais no
5062 e no 5063, emitidos por Nestlé Brasil Ltda., tendo em vista que eles não se
referem a devolução de vendas, mas sim a emissões fiscais complementares de preço,
praticadas com o objetivo de realizar correções financeiras decorrentes de alteração de
valor ou erro no preenchimento do documento fiscal anterior. Nas planilhas
disponibilizadas pelo contribuinte, não há nenhuma informação a respeito dos itens
constantes desses documentos fiscais complementares, sua descrição, classificação
fiscal, alíquota aplicável, ou qualquer outra forma de identificar os itens supostamente
devolvidos, de modo que não é possível assegurar que o crédito pleiteado, amparado
pelos referidos documentos, é realmente procedente;
DAS OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
• com relação à rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”, a
contribuinte apurou créditos para os períodos de apuração dezembro/2007,
dezembro/2010, dezembro/2011, janeiro/2012, fevereiro/2012, março/2012, abril/2012
e maio/2012.
A despeito de ter sido intimado em 24/12/2013 e 29/04/2014 para detalhar essas
operações, a autuada deixou de apresentar a contento os esclarecimentos solicitados,
mormente aqueles relacionados à devida identificação da natureza do crédito
pleiteado;
• novamente intimada em 27/05/2014, a contribuinte esclareceu que os créditos
de dezembro/2007 refeririam-se a itens tributados em períodos anteriores à alíquota de
9,25%, quando deveriam ter sido tributados à alíquota zero, sendo, pois, um ajuste.
Ocorre que, no período em questão, a tributação excessiva não resultou
necessariamente em saldo de tributo a recolher, pois ela dispunha de saldo credor
suficiente para realizar integralmente a dedução, acarretando apenas a redução
indevida do saldo credor. Logo, não se trata de repetição de indébito, mas de estorno
contábil de conta do ativo reduzida indevidamente. Em quaisquer das duas situações,
estorno ou repetição de indébito, é inapropriada a utilização do Dacon como
instrumento de anulação dos efeitos fiscais, contábeis ou financeiros da tributação
indevida realizada pelo sujeito passivo. Vale dizer que o próprio contribuinte no
âmbito do exame amparado pelo MPF-D no 08.1.80.00-2010-00051-0 e ao MPF-F no
08.1.90.00-2012-00230-4 já havia informado sobre essa prática e reconhece que
utilizou a forma errada – Dacon – para realizar os ajustes cabíveis. O estorno contábil
de conta do ativo reduzida indevidamente e a repetição de indébito não estão previstas
no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como hipóteses de
apuração de créditos, não possuindo o valor lançado a esse título amparo legal para
tanto. Por essa razão, os créditos decorrentes do lançamento em questão foram
integralmente glosados;
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

• os créditos de abril/2009, segundo a autuada, não seriam créditos
extemporâneos, mas refeririam-se a créditos de leasing, que, por conta de dificuldades
sistêmicas foram lançados nessa rubrica. Sobre esse ponto, diga-se que ela não apurou
créditos para a rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”, na linha 13, para
abril/2009, como se infere dos esclarecimentos prestados. Na realidade, a contribuinte
apurou os referidos créditos sob a rubrica “Outros Créditos a Descontar”, linha 21, que
não foram objeto de questionamento por parte da Fiscalização;
• a fiscalizada informou também que os créditos de fevereiro/2012 e
março/2012 referem-se a diversas rubricas (aluguéis, energia elétrica, armazenagem e
insumos), apurados durante o mês, que, em decorrência de dificuldades sistêmicas,
foram lançados na rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”, na linha 13.
Apresentou na mesma ocasião planilha contendo os mesmos dados de planilhas
apresentadas em 06/05/2014 e 16/05/2014, com acréscimo tão somente, para cada
rubrica, da linha à qual a referida operação deveria ser imputada no Dacon (aluguéis,
energia elétrica, armazenagem e insumos). Vale dizer que os dados continuavam
desacompanhados de uma descrição detalhada da origem do crédito pleiteado, bem
como da legislação que autorizasse a sua apropriação, como requerido nas intimações,
tendo em vista que os dados de 02/2012 e 03/2012 ainda não continham a
identificação da operação, bem, serviço, ou quaisquer outros dados que
possibilitassem sua identificação, tais como razão social e CNPJ do fornecedor ou
número da nota fiscal ou documento que desse lastro para o crédito. As planilhas nada
mais eram que valores dispostos em sequência sem nenhum outro dado adicional,
como em um rascunho;
• devido à falta de comprovação do crédito, foram glosados integralmente os
créditos lançados sob a rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”, na linha
13, nos meses de 02/2012 e 03/2012, por insuficiência de dados e documentos
comprobatórios do crédito pleiteado, e nos meses de 12/2010, 12/2011, 01/2012,
04/2012 e 05/2012, por ausência total de quaisquer dados, documentos ou
esclarecimentos a respeito do crédito pleiteado;
DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS CALCULADOS SOBRE INSUMOS DE
ORIGEM ANIMAL
• intimada em 27/05/2014 a apresentar uma amostra de notas fiscais de crédito
presumido, o sujeito passivo apresentou a contento os documentos fiscais requeridos,
de modo que foram aceitos integralmente os valores apresentados nos Dacons do
período. Ressalte-se que foi realizado um ajuste positivo nos créditos presumidos
decorrentes das operações que foram realocadas de Bens para Revenda e de Bens
Utilizados como Insumos;
DOS CRÉDITOS CALCULADOS A ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS
• por meio da análise da planilha de créditos da rubrica “Créditos calculados a
Alíquotas Diferenciadas”, depreende-se que eles se referem a aquisições de
mercadorias produzidas por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus,
qual seja a METALMA DA AMAZONIA S.A., CNPJ no 06.207.412/0001-83. A
apuração de créditos das contribuições nesses casos é regrada pelo § 12 do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, no caso do PIS/Pasep, e pelo § 17 do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, no caso da Cofins. Excetuando-se os casos específicos, essas normas
determinam que o crédito nesses casos sejam apurados com a alíquota de 1%, no caso
do PIS/Pasep, e de 4,6%, no caso da Cofins. De volta às operações apresentadas pelo
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

contribuinte em sua planilha de cálculo, após confronto com os dados da base da Nota
Fiscal Eletrônica, foram validados e aceitos os valores apresentados para base de
cálculo. Sobre as referidas bases aplicaram-se as alíquotas de 1% e 4,6% para apurar
as contribuições devidas;
DOS DEMAIS VALORES
• os demais valores informados nos Dacons que não foram acima mencionados
se mostraram compatíveis com os valores apresentados pela contribuinte em seus
memoriais de cálculo e, por isso, foram aceitos pela fiscalização.

Manifestação de Inconformidade

Em manifestação de inconformidade, alegou a empresa:

Preliminar
• diversas rubricas foram objeto de indeferimento pela autoridade fazendária,
por entender que a ora manifestante não teria logrado êxito na apresentação de
planilhas de memórias de cálculo, com informações extremamente detalhadas, como
se essas informações não fossem possíveis de serem verificadas em sua escrita fiscal e
contábil;
• possui diversas filiais e, embora a apuração do PIS/Pasep e da Cofins seja de
forma centralizada, não conseguiu atender a todas as informações no grau de
detalhamento estipulado. Todavia, esse fato isoladamente não poderia dar ensejo ao
indeferimento do crédito referente a diversas rubricas, como se esses custos de
produção e despesas operacionais não existissem. O auditor fiscal não pode glosar o
crédito de determinada rubrica baseado na presunção de que se as informações não
foram detalhadas como desejava é porque o crédito não existe;
• a autoridade fiscal poderia ter esgotado a verdade material e, assim,
examinado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado por meio de diligência fiscal no
estabelecimento da contribuinte, a fim de que fosse verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas, como prevê o art.
76 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. É importante dizer que apresentou
os arquivos digitais como exigido por esse mesmo art. 76, sem os quais, inclusive, não
seriam admitidos seus pedidos eletrônicos de ressarcimento. Também transmite
regularmente a EFD – Contribuições, após janeiro/2012, e a EFD – ICMS/IPI no
período anterior. Desse modo, o auditor fiscal ainda teria outros meios para a
verificação das informações a respeito da composição dos créditos pleiteados;
• no presente caso, verifica-se a necessidade da aplicação do princípio da
razoabilidade, eis que, para a finalidade e a eficiência da atividade fiscal e em face
do volume de documentos é medida proporcional, para que a Autoridade Fiscal tenha
acesso a todos os documentos pertinentes ao crédito pleiteado.
A manifestante encerra suas alegações preliminares com os seguintes dizeres:
Contudo, a ora Manifestante está providenciando o detalhamento das informações,
porém, em razão do prazo de 30 (trinta) dias ser exíguo para adequar ao nível de
informações exigidas, considerando que se tratam de trimestres de 2007 a 2012, a ora
Manifestante juntará as complementações das informações das memórias de cálculo nos
próximos 120 (cento e vinte) dias, que certamente irão demonstrar a legitimidade dos
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

créditos às Vossas Senhorias, razão pela qual, requer a concessão da juntada posterior
destes documentos no prazo supra referido.
Ademais, se Vossas Senhorias não entenderem como suficientes, a ora Manifestante
solicita que seja determinada a baixa em diligência, a fim de que em observância a
verdade material, a eficiência e finalidade administrativa, seja verificada a legitimidade
do crédito pleiteado com o cotejo das informações prestadas pela ora Manifestante e a
análise pela Autoridade Fiscal de origem das escriturações fiscal e contábil da ora
Manifestante como possibilita o art. 76 da aludida IN/RFB no 1300/2012. Esta medida
de determinação de baixa em diligência, será necessária, pois, a busca pela verdade
material não pode ficar restringida ao exame das alegações de indeferimento do fiscal,
mas, que se valha de outros elementos que possam influir o seu convencimento, no
presente caso, através da conversão do presente julgamento em baixa em diligência.
Mérito
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
Aquisição de leite fresco produtor granel em operação tributada
• a aplicação da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins não tem implicação
imediata sobre a aquisição de leite fresco, estando submetida a determinados
requisitos prescritos pela Instrução Normativa RFB no 660, de 2006. O primeiro
requisito é que o fornecedor exerça as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, conforme pode ser verificado no art. 3o, inciso II, dessa instrução normativa;
• a quase totalidade dos fornecedores da manifestante desempenham as
atividades de resfriamento e de venda de leite a granel, contudo, não exercem a
atividade de transporte de leite. Para corroborar essa alegação, juntam-se aos autos a
relação dos fornecedores e os cartões de CNPJ, que demonstram que a quase
totalidade são pessoas jurídicas que desempenham a atividade de industrialização de
leite, mas sem exercer a atividade de transporte de leite;
• juntam-se aos autos notas fiscais por amostragem, para demonstrar que o frete
foi prestado por terceiro, reforçando o fato de que seus fornecedores não
desempenham a atividade de transporte e, portanto, que a aquisição do leite in natura
não é operação com tributação suspensa, mas com incidência “cheia” do PIS/Pasep e
da Cofins;
• mesmo nos poucos casos em que houve fornecedor que desempenhou as três
atividades (resfriamento, venda a granel e transporte), ainda assim verifica-se que não
seria o caso de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, pois, além desse requisito, a
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, determina que, nos casos em que se aplica
a suspensão, deve constar obrigatoriamente a observação na nota fiscal de venda de
que é operação com tributação suspensa. Na análise das notas fiscais emitidas pelos
fornecedores que exercem as três atividades, foi constatado que não preencheram esse
requisito, pois não continham a expressão obrigatória de que a venda seria com
tributação suspensa. Desse modo, não havendo o preenchimento desse requisito, a
operação é tributada pelas alíquotas básicas e gera direto a crédito de PIS/Pasep e
Cofins ao adquirente do leite fresco. Com esse entendimento, cita-se o acórdão 3302-
001.989 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
• além das notas fiscais que demonstram que o frete foi prestado por terceiro, de
planilha demonstrando em quais casos há o preenchimento das atividades cumulativas
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

de resfriamento, venda a granel e transporte e dos cartões do CNPJ de seus
fornecedores, juntam-se ainda aos autos os atos constitutivos da Nestlé, sua maior
fornecedora;
Aquisição de embalagem
• na atividade de comercialização, a manifestante utiliza serviços de
armazenagem, bem como embalagens destinadas ao transporte de seus produtos. Essas
embalagens são essenciais à conservação e proteção dos produtos durante o transporte
e integram o custo de venda dos produtos, fazendo parte do processo produtivo, que só
se encerra com a aquisição pelo consumidor final;
• apesar de a embalagem de transporte não ser a própria embalagem do produto,
sem ela o produto sequer chegaria ao consumidor final em condições de ser
consumido;
• a embalagem para transporte tem aplicação direta no processo produtivo,
sendo um gasto essencial, de forma que sua subtração importe na impossibilidade da
prestação do serviço ou da produção;
• por essas razões, deve-se considerar o material de transporte como insumo,
nos termos definidos no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003. Esse é o entendimento dos acórdãos do CARF no 3803-003.300 e no 3803-
002.983, bem como do acórdão do Superior Tribunal de Justiça REsp no 1125253/SC;
Operações não enquadradas como aquisição de bens para revenda – entradas no
CFOP 1949;
• em razão de erro formal de preenchimento, foram contabilizadas no CFOP
1949 mercadorias que foram objeto de devolução dos clientes. Junta-se, em anexo, a
própria planilha formulada pela autoridade fiscal, demonstrando que a origem desses
produtos decorre dos próprios clientes da manifestante;
• como se trata de devolução de venda, é forçoso reconhecer o direito ao crédito
sobre essas operações, nos termos do art. 3o, inciso VIII, das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003;
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Do conceito de insumo para a apropriação de crédito do PIS/Pasep e da Cofins
• o legislador ordinário não definiu o conceito de insumo aplicado na apuração
do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade não cumulativa. Buscando suprir essa lacuna
a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou as Instruções Normativas no 247, de
2002 (art. 66), e no 404, de 2004 (art. 8o), tentando definir esse conceito. Essas
instruções normativas interpretam o termo insumo em sentido estrito, amoldando-o à
forma prevista no Regulamento do IPI, o que não é a melhor interpretação, pois esse
entendimento não se coaduna com o critério material do PIS/Pasep e da Cofins, cujo
ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução de um
serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de receita vinculada
à atividade fim da empresa;
• a jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de que os custos e as despesas
necessários para a atividade produtiva também devem ser albergados pelo conceito de
insumo para a apuração do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade não cumulativa, na
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

forma dos art. 290 e 299 do RIR/99. Cita-se o processo administrativo no
11020.001952/2006-22, julgado no CARF. No julgamento desse processo, o voto do
conselheiro relator Gilberto de Castro Moreira Júnior, que foi acompanhado pelos
demais, descreve que, para fins de classificação de insumo para o PIS/Pasep e a
Cofins, devem ser considerados todos os custos e despesas necessários, usuais e
normais na atividade da empresa, aproximando esse conceito ao de despesas
dedutíveis para a apuração do IRPJ;
• insumos são os custos e despesas que, ligados inseparavelmente aos elementos
produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o seu funcionamento, a
sua manutenção ou seu aprimoramento. Noutros termos, insumos são todos os bens,
serviços, custos e despesas necessários à obtenção da receita proveniente da atividade
econômica da pessoa jurídica. De acordo com essa concepção, o insumo pode integrar
as etapas que resultam no produto ou serviço ou até mesmo as posteriores, desde que
seja indispensável para a sua atividade econômica;
• todos os insumos dos quais a manifestante apurou créditos são extremamente
vinculados e essenciais ao exercício de sua atividade econômica com o objetivo de
obter receita, de modo que também se subsome ao critério da essencialidade,
recentemente invocado pela 3a Turma do CARF, ao negar provimento aos Recursos
Especiais interpostos pela Fazenda Nacional, nos autos dos processos administrativos
no 13053.000112/2005-18 e no 13053.000211/2006-72;
Aquisição de leite fresco produtor granel e leite fresco usina granel em operação
tributada
• a aplicação da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins não tem implicação
imediata sobre a aquisição de leite fresco, estando submetida a determinados
requisitos prescritos pela Instrução Normativa RFB no 660, de 2006. O primeiro
requisito é que o fornecedor exerça as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, conforme pode ser verificado no art. 3o, inciso II, dessa instrução normativa;
• a quase totalidade dos fornecedores da manifestante desempenham as
atividades de resfriamento e de venda de leite a granel, contudo, não exercem a
atividade de transporte de leite. Para corroborar essa alegação, juntam-se aos autos a
relação dos fornecedores e os cartões de CNPJ, que demonstram que a quase
totalidade são pessoas jurídicas que desempenham a atividade de industrialização de
leite, mas sem exercer a atividade de transporte de leite;
• juntam-se aos autos notas fiscais por amostragem, para demonstrar que o frete
foi prestado por terceiro, reforçando o fato de que seus fornecedores não
desempenham a atividade de transporte e, portanto, que a aquisição do leite in natura
não é operação com tributação suspensa, mas com incidência “cheia” do PIS/Pasep e
da Cofins;
• mesmo nos poucos casos em que houve fornecedor que desempenhou as três
atividades (resfriamento, venda a granel e transporte), ainda assim verifica-se que não
seria o caso de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, pois, além desse requisito, a
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, determina que, nos casos em que se aplica
a suspensão, deve constar obrigatoriamente a observação na nota fiscal de venda de
que é operação com tributação suspensa. Na análise das notas fiscais emitidas pelos
fornecedores que exercem as três atividades, foi constatado que não preencheram esse
requisito, pois não continham a expressão obrigatória de que a venda seria com
tributação suspensa. Desse modo, não havendo o preenchimento desse requisito, a
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

operação é tributada pelas alíquotas básicas e gera direto a crédito de PIS/Pasep e
Cofins ao adquirente do leite fresco. Com esse entendimento, cita-se o acórdão 3302-
001.989 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
• além das notas fiscais que demonstram que o frete foi prestado por terceiro, de
planilha demonstrando em quais casos há o preenchimento das atividades cumulativas
de resfriamento, venda a granel e transporte e dos cartões do CNPJ de seus
fornecedores, juntam-se ainda aos autos os atos constitutivos da Nestlé, sua maior
fornecedora;
Aquisição de embalagem
• na atividade de comercialização, a manifestante utiliza serviços de
armazenagem, bem como embalagens destinadas ao transporte de seus produtos. Essas
embalagens são essenciais à conservação e proteção dos produtos durante o transporte
e integram o custo de venda dos produtos, fazendo parte do processo produtivo, que só
se encerra com a aquisição pelo consumidor final;
• apesar de a embalagem de transporte não ser a própria embalagem do produto,
sem ela o produto sequer chegaria ao consumidor final em condições de ser
consumido;
• a embalagem para transporte tem aplicação direta no processo produtivo,
sendo um gasto essencial, de forma que sua subtração importe na impossibilidade da
prestação do serviço ou da produção;
• por essas razões, deve-se considerar o material de transporte como insumo,
nos termos definidos no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003. Esse é o entendimento dos acórdãos do CARF no 3803-003.300 e no 3803-
002.983, bem como do acórdão do Superior Tribunal de Justiça REsp no 1125253/SC;
Aquisição de produto enquadrado como insumo
• a fiscalização glosou créditos referentes a uma série de produtos que,
supostamente, seriam bens utilizados apenas para proteção pessoal e manutenção das
condições de higiene do ambiente em que são utilizados, não sendo consumidos ou
integrados aos produtos finais durante a fabricação. Também glosou a aquisição de
fita isolante, serviços de consultoria em recursos humanos, brindes e aquisições de gás
liquefeito de petróleo;
• novamente o auditor fiscal utilizou o conceito de insumos conferido pela
legislação do IPI, que se restringe basicamente às matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, bem como aos produtos que são consumidos
no processo de industrialização, que tenham efetivo contato com o produto. No
entanto, no caso do PIS/Pasep e da Cofins, o legislador não restringiu a apropriação de
créditos aos parâmetros adotados no IPI;
• toda industrialização do leite é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, o qual, por meio da Resolução no 10, de 2003, estabeleceu
o Programa Genérico de Procedimentos – Padrão de Higiene Operacional – PPHO, a
ser utilizado nos estabelecimentos de leite e derivados que funcionam sob o regime de
inspeção federal. Assim, os materiais de limpeza, como por exemplo, desinfetantes e
panos, bem como os demais itens glosados como mangotes, toucas, capas, luvas não
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

são exclusivamente para a proteção dos empregados, mas especialmente para que o
produto possa ser industrializado e comercializado. Por isso, as despesas com esses
materiais são essenciais, sendo eles utilizados diretamente no processo produtivo, se
enquadrando, pois, no conceito de insumo;
• as fitas isolantes são utilizadas em reparos de máquinas e equipamentos
vinculados ao processo produtivo e, portanto, dão direito a crédito na apuração do
PIS/Pasep e da Cofins na modalidade não cumulativa;
• o gás liquefeito de petróleo é utilizado como combustível para as
empilhadeiras no processo produtivo. O art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, e o art. 8o, inciso I, alínea b, da Instrução Normativa SRF no 404,
de 2004, permitem expressamente o aproveitamento de créditos referentes a despesas
com combustíveis utilizados no processo produtivo;
Aquisição de mercadoria ou produto “sujeito à alíquota zero” e o direito à não-
cumulatividade
• a glosa de créditos decorrentes da aquisição de leite desnatado, leite em pó,
frutas e produtos hortícolas, por não serem eles sujeitos ao pagamento do PIS/Pasep e
da Cofins, resulta em mitigação do princípio da não-cumulatividade, não permitindo
que se deduza os custos de aquisição dessas matérias-primas utilizadas pela empresa
em oposição à receita obtida com os produtos que se originam delas;
• o art. 195, inciso I, alínea b, § 12, da Constituição Federal, ao promover uma
incidência não-cumulativa das contribuições, faz referência a um instituto já existente
no direito pátrio e, portanto, sua regulamentação por lei ordinária deve observância
aos limites conceituais de tal instituto, não lhe sendo concedido o poder de restringir
essa sistemática;
• a sistemática criada no art. 195, § 12, da Constituição Federal deve possuir
elementos suficientes para enquadrá-la no conceito jurídico existente de não-
cumulatividade.
Caso contrário, a legislação em comento não encontra fundamento no referido
preceito constitucional e, por conseguinte, representa apenas uma forma de majoração
de tributo, ferindo o princípio do não-confisco, consagrado no art. 150, § 4o, da
Constituição Federal;
• é um dos requisitos para se promover a não-cumulatividade a neutralização da
tributação, o que no presente caso não ocorre;
Operações não enquadradas como aquisição de bens utilizados como insumos
• em relação aos créditos decorrentes de operações com os CFOPs n° 1949 e
2949, devido a erro formal de preenchimento, foram contabilizadas nesses códigos
mercadorias que foram objeto de devolução pelos clientes. Junta-se aos autos planilha
formulada pela autoridade fiscal que demonstra a origem desses produtos.
Por essa razão, deve ser reconhecido o direito creditório sobre essas operações,
pois a legislação é expressa ao permitir a apuração de créditos nesses casos;
• em relação às operações com CFOPs n° 1556 e 2556, verifica-se que se trata
de “compra de material para uso e consumo”, ou seja, correspondem à aquisição de
partes e peças de máquinas, parafusos, graxas, mangueiras, rolamentos, molas, anéis,
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

retentores, cilindros, termostatos, entre outras peças de reposição e materiais de
consumo utilizados na manutenção do processo produtivo. Anexa-se planilha
elaborada pelo auditor fiscal contendo o fornecedor e a descrição de cada produto
objeto dessas operações, em que a simples leitura permite verificar que são utilizados
como materiais consumidos no processo produtivo. Em face da essencialidade desses
materiais é evidente que se consubstanciam em insumos e, como tais, devem ter o
respectivo crédito reconhecido;
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Aquisição de serviços que supostamente não permitem identificá-los como
insumos
• o auditor fiscal efetuou glosas dos créditos referentes aos serviços descritos
como “genéricos” nas planilhas apresentadas, contratados com as seguintes empresas:
Empresa de Transportes Soprodivino S.A., Nestlé Brasil Ltda. e Pleno Consultoria de
Serviços Ltda.;
• quanto aos serviços prestados pela Empresa de Transportes Soprodivino S.A.,
cabe elucidar que se trata de serviços de frete na aquisição de matéria-prima, o qual é
indiscutivelmente essencial ao processo produtivo e, como tal, enquadra-se no
conceito de insumo, gerando direito ao crédito pleiteado. No entanto, a autoridade
fiscal relatou que a planilha da memória de cálculo na qual estavam discriminados
esses serviços não estaria correta. Após isso, intimou a contribuinte a comprovar os
valores apontados na referida planilha, oportunidade em que a empresa apresentou os
comprovantes dos serviços, bem como os contratos que possui com a empresa.
Todavia, mesmo depois disso, o auditor fiscal entendeu por não reconhecer o
crédito sob o argumento de que o serviço não se trataria de insumo e as planilhas
estariam incorretas. Cabe salientar que, muito embora o auditor fiscal tenha alegado
que as notas fiscais nos 119851, 120030, 120047, 120087, 120109, 120142, 120173,
120187 seriam serviços genéricos, é possível verificar que nas outras notas fiscais da
empresa Soprodivino, isto é, nas outras cinquenta e quatro notas fiscais apresentadas,
fica claramente demonstrado que se trata de prestação de serviços de armazenagem,
logística e frete;
• em relação à empresa Nestlé Brasil Ltda., não houve uma exaustiva análise
quanto às atividades realizadas por essa empresa à autuada. Nesse sentido, cumpre
demonstrar que os serviços tidos como “genéricos” são serviços de performance
industrial, engenharia de manutenção e utilidade de energia, de fornecimento de água
e de tratamento de efluentes, os quais são claramente essenciais ao processo produtivo.
Os serviços de performance industrial são atividades que visam a segurança para com
as pessoas operantes das máquinas e de todos os equipamentos integrantes do processo
produtivo e, dessa forma, são necessários à linha de produção. Quanto aos serviços de
engenharia de manutenção e utilidade de energia, são atividades que visam a
prevenção e manutenção dos equipamentos responsáveis por todo o processo
produtivo, sem os quais seria impossível manter a produção de empresa. Quanto aos
fornecimentos de água e tratamento de efluentes, é demasiadamente óbvia a
essencialidade do serviço, tendo em vista que a matéria é regulamentada e fiscalizada
pelos órgãos de vigilância sanitária, os quais devem ser atendidos sob pena de a
empresa ser interditada;
• com relação aos serviços prestados pela Pleno Consultoria, os
correspondentes créditos foram glosados porque o auditor fiscal entendeu que se
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

trataria de serviços de mão-de-obra pagos a pessoa física. No entanto, tal serviço é
pago diretamente à empresa Pleno Consultoria e a atividade consiste no recrutamento
de trabalhadores para atividades temporárias. Esse serviço é obviamente essencial ao
processo produtivo, gerando crédito nos termos da legislação vigente;
Aquisições que sofreram ajustes negativos na base de cálculo correspondente
para refletir o valor de face dos documentos fiscais
• lançou corretamente o valor de R$ 4.663,40 referente à nota fiscal no 013645
da Logoplaste do Brasil Ltda. O valor de R$ 4.682.449,79, que seria o total do reajuste
negativo no Dacon, refere-se às anulações dos lançamentos realizados em duplicidade,
em razão de erro de preenchimento;
Operações relativas à contratação de mão-de-obra
• a autoridade fiscal glosou os valores referentes às operações de contratação de
serviços de mão-de-obra temporária com a empresa Sociedade Empresarial de
Terceirização de Serviços Ltda., porque entendeu que se trataria de serviços de mão-
de-obra pagos a pessoa física. No entanto, tal serviço é pago diretamente à empresa
Sociedade Empresarial de Terceirização de Serviços Ltda., e a atividade consiste no
recrutamento de trabalhadores para atividades temporárias. Esse serviço é obviamente
essencial ao processo produtivo, gerando crédito nos termos da legislação vigente;
Aquisição de mercadoria ou produto sujeito à alíquota zero e o direito à não-
cumulatividade
• o despacho decisório efetuou a glosa do crédito referente à aquisição do leite
industrial Copacker. A glosa sobre as aquisições desse produto resulta em mitigação
do princípio da não-cumulatividade, não permitindo que se deduza os custos de
aquisição dessa matéria-prima utilizada pela empresa em oposição à receita obtida
com os produtos que dela se originam;
• o art. 195, inciso I, alínea b, § 12, da Constituição Federal, ao promover uma
incidência não-cumulativa das contribuições, faz referência a um instituto já existente
no direito pátrio e, portanto, sua regulamentação por lei ordinária deve observância
aos limites conceituais de tal instituto, não lhe sendo concedido o poder de restringir
essa sistemática;
• a sistemática criada no art. 195, § 12, da Constituição Federal deve possuir
elementos suficientes para enquadrá-la no conceito jurídico existente de não-
cumulatividade.
Caso contrário, a legislação em comento não encontra fundamento no referido
preceito constitucional e, por conseguinte, representa apenas uma forma de majoração
de tributo, ferindo o princípio do não-confisco, consagrado no art. 150, § 4o, da
Constituição Federal;
• é um dos requisitos para se promover a não-cumulatividade a neutralização da
tributação, o que no presente caso não ocorre;
Aquisição de serviços não enquadrados como insumo
• o CARF pacificou o entendimento de que o conceito mais correto para que o
produto ou o serviço se torne insumo e possa gerar créditos na apuração do PIS/Pasep
e da Cofins é ser considerado essencial ao processo produtivo. Por ser essencial
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

entende-se que o produto ou o serviço deve ser necessário ao processo produtivo e
sem ele, no mínimo, comprometer-se-ia a qualidade do produto, bem como a
continuação da produção e, por conseguinte, a atividade econômica da empresa;
• os serviços de manutenção em equipamento de fábrica são extremamente
necessários e, assim sendo, essenciais para o processo produtivo da empresa.
Consistem eles na montagem e manutenção das tubulações nas linhas de
produção e em linhas de utilidades por onde passam água, vapor ou até mesmo ar
comprimido.
Sem tais serviços, resta óbvio que os equipamentos da empresa seriam
danificados pelo uso intenso que sofrem, o que comprometeria toda a linha de
produção;
• os serviços de armazenagem e logística são essenciais ao processo produtivo,
pois sem eles seria impossível continuar a produção. Trata-se de serviços industriais
prestados, nos quais está incluso o fornecimento de água, os tratamentos de efluentes,
os quais a empresa é obrigada a realizar, e os serviços de construção civil em
plataforma de manutenção de torre de resfriamento de água industrial, todos eles
obviamente necessários ao processo produtivo e, portanto, geradores de crédito na
apuração do PIS/Pasep e da Cofins;
• os serviços de assistência técnica em equipamento de fábrica fazem a revisão
preventiva, a montagem, bem como a manutenção em tubulações nas linhas de
produção e em linhas de utilidades por onde passam o leite ou a água, sendo, pois,
essenciais ao processo produtivo;
• os serviços de mão-de-obra temporária são essenciais para momentos do
processo produtivo. A atividade baseia-se no serviço de movimentação de produtos
terminados destinados à venda e transferências (separação de produtos de acordo com
o pedido de clientes e carregamentos). Dessa forma, dá direito ao crédito reclamado;
• os serviços de assessoria aduaneira são essenciais ao processo produtivo,
tendo em vista que consistem nos serviços de desembaraço aduaneiro, sem os quais é
impossível continuar a linha de produção;
• os serviços de consultoria e administração, são insumos, tendo em vista que
sem eles não há como continuar a produção. As atividades de consultoria e
administração são serviços industriais necessários como, por exemplo, fornecimento
de água e tratamento de efluentes que, conforme já dito, é extremamente necessário e
essencial à produção;
• os serviços com a descrição de genéricos também tiveram os respectivos
créditos glosados pelo auditor fiscal. Porém, cabe elucidar que esses são os serviços
com tratamento de efluentes e fornecimento de água, que, conforme já relatado, são
essenciais ao processo produtivo e, como tais, são insumos;
• os serviços de medicina veterinária e zootecnia são atividades consistentes no
serviço de evitar a contaminação das tubulações em linhas, por onde passa a matéria-
prima, mantendo dessa forma a higiene, a qualidade e o controle exigido pelos órgãos
da vigilância sanitária;
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

• os serviços de construção civil e montagem elétrica, mecânica e hidráulica são
essenciais ao processo produtivo da empresa. Trata-se dos serviços de construção civil
e montagem de linhas elétricas, mecânicas e hidráulicas das plataformas de
carregamento de produtos terminados. Por isso, geram direito ao crédito pleiteado;
• os serviços de locação de equipamentos de telecomunicação são essenciais ao
processo produtivo, pois consistem na locação de impressoras de videojet utilizadas
para a datação de produtos terminados. Sem esses serviços seria impossível realizar
qualquer marcação nos produtos, impossibilitando a continuação da produção;
• os serviços de engenharia civil consistem na atividade em plataforma de
manutenção de torre de resfriamento de água industrial, sendo, dessa forma, essencial
para o processo produtivo e, portanto, deve ser considerado como insumo;
• os serviços de suporte de construção e locação de estrutura, que se constituem
na atividade de armazenagem de equipamentos obsoletos, ao contrário do que
considerou o auditor fiscal, enquadram-se como insumos, tendo em vista seu caráter
essencial ao processo produtivo da empresa;
• os serviços de impressão de publicidade de promoções também tiveram os
respectivos créditos glosados pela autoridade fiscal. Todavia, tal serviço consiste na
impressão de material publicitário da empresa, sendo atividade essencial para a
promoção e divulgação dos seus produtos e, portanto, essencial para o processo
produtivo, devendo, assim, dar direito ao crédito reclamado;
DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
Aquisição de mercadoria ou produto sujeito à alíquota zero e o direito à não-
cumulatividade
• o auditor fiscal efetuou a glosa dos créditos decorrentes da importação de leite
em pó integral, por entender que na aquisição do referido produto não incidiu
tributação. Essa glosa resulta em mitigação do princípio da não-cumulatividade, não
permitindo que se deduza os custos de aquisição dessa matéria-prima utilizada pela
empresa em oposição à receita obtida com os produtos que dela se originam;
• a ora manifestante está levantando diversas informações e documentos em
suas filiais e, no decorrer deste processo, providenciará a juntada das Declarações de
Importações, a fim de demonstrar que no desembaraço do referido leite em pó integral
houve a tributação do PIS/Pasep e da Cofins, razão pela qual deve ser deferido o
crédito pleiteado;
• o despacho decisório ora combatido, ao negar o crédito nas aquisições de
matéria-prima, acaba gerando o efeito cumulativo na apuração do PIS/Pasep e da
Cofins, em sentido contrário ao que prescreve o art. 195, § 12, da Constituição
Federal;
• a sistemática criada no art. 195, § 12, da Constituição Federal deve possuir
elementos suficientes para enquadrá-la no conceito jurídico existente de não-
cumulatividade;
• é um dos requisitos para se promover a não-cumulatividade a neutralização da
tributação, o que no presente caso não ocorre;
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

DA IMPORTAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA, DA
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS E DOS
CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(DEPRECIAÇÃO) ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO
• os créditos referentes aos bens adquiridos para revenda, a importação de
serviços utilizados como insumos e os créditos calculados sobre bens do ativo
imobilizado (depreciação) adquiridos no mercado interno somente foram glosados
devido à não apresentação de planilhas específicas ou pela suposta falta de
comprovação. Esse argumento não pode ser utilizado para embasar a glosa dos
créditos pleiteados. A fiscalização deixou de examinar o mérito do pedido de
ressarcimento e apenas o indeferiu com base na presunção de que o crédito não é
legítimo em face de a contribuinte não ter logrado sucesso em juntar os documentos
julgados necessários;
• em que pese o suposto desatendimento às solicitações do auditor fiscal, é
necessário dizer que ele poderia ter esgotado a verdade material e, assim, examinado a
liquidez e a certeza do crédito pleiteado. Deve ficar claro que no presente caso não se
trata de a ora manifestante não ter comprovado o crédito pretendido, ônus que
sabidamente incumbe ao autor do pedido, e sim da impossibilidade de atender aos
termos de intimação da forma como foi requerido;
• deve-se ter em mente que se está diante de um volume de documentos
gigantesco, muitos deles espalhados em diversas filiais. Em momento algum se
recusou ou não quis colaborar com a fiscalização para a comprovação dos créditos
pleiteados.
Apenas não teve condições de cumprir as exigências feitas pela fiscalização. No
entanto, isso não quer dizer que o auditor fiscal não tenha acesso aos documentos
comprobatórios dos créditos, para o que seria necessário que se dispusesse a analisar a
documentação no estabelecimento da manifestante, como possibilita o art. 19 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005;
• verifica-se a necessidade da aplicação do princípio da razoabilidade, pois, para
a finalidade e a eficiência da atividade fiscal e em face do volume de documentos, é
medida proporcional que seja concedido o prazo de cento e vinte dias, para que a
contribuinte possa realizar a juntada dos documentos e planilhas de cálculos exigidas
pela fiscalização ou então deve ser determinada a baixa em diligência para que a
autoridade fiscal analise todos os documentos pertinentes ao crédito;
DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
• apesar de ter aceitado a memória de cálculo, o despacho decisório não
reconheceu a integralidade do crédito referente às despesas de energia elétrica, em
razão de algumas notas fiscais não terem sido apresentadas, quais sejam: 999246,
1746, 774027, 873446, 527588, 6151 e 510673, emitidas por Elektro Eletricidade e
Serviço, CNPJ no 02.328.280/0001-97; e 450, 464 e 293, emitidas por Light Serviços
de Eletricidade S.A., CNPJ no 60.444.437/0001-46;
• a ausência de algumas notas fiscais poderia ter sido plenamente satisfeitas
com todas as notas fiscais que foram apresentadas, pela amostragem dos documentos,
eis que a memória de cálculo dessas despesas foi aceita pelo auditor fiscal. Se esse não
for o melhor entendimento, ainda assim, os créditos referentes a essas despesas
poderão ser reconhecidos mediante a juntada dos comprovantes. Contudo, em razão de
Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

a manifestante possuir diversas filiais e não ter ainda conseguido localizar as notas
fiscais em apreço, providenciará a juntada delas no decorrer do processo, em prazo
não superior aos cento e vinte dias requeridos para juntar os demais documentos com
os detalhes questionados no despacho decisório;
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
• o auditor fiscal glosou os créditos referentes às despesas com aluguéis de
prédios locados das seguintes pessoas jurídicas: Maconetto Empreendimentos
Imobiliários S.C. Ltda., CNPJ no 02.479.601/0001-52; Patriarca Empreendimentos e
Participações Ltda., CNPJ no 74.192.097/0001-18; e Nestlé Brasil Ltda., CNPJ no
60.409.075/0001-52, sob o fundamento de que não foram apresentados os devidos
esclarecimentos sobre endereço, descrição ou finalidade do imóvel locado e que os
comprovantes de pagamento não foram apresentados em sua integralidade;
• a contribuinte não conseguiu preencher a memória de cálculo com todas as
informações que a fiscalização entendeu como necessárias. Entretanto, entende que
foram entregues outros elementos de prova que atestam a habitualidade da despesa de
aluguel, tais como os contratos que foram entregues e os comprovantes de pagamento;
• os próprios contratos de aluguéis demonstram a relação de locação e,
sobretudo, as obrigações de pagamentos que a manifestante deve cumprir
mensalmente. Por isso, não haveria necessidade de glosa se os comprovantes não estão
de acordo com as quantias pagas, pois o que gera o direito ao crédito é a despesa de
locação e não o seu pagamento. Pode haver pagamentos que correspondam a mais de
um mês de locação. Contudo, para que essa dúvida seja afastada, está providenciando
a reunião dos contratos, dos comprovantes de pagamento e das memórias de cálculos
dessas informações, que irão comprovar a legitimidade desses créditos;
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS
• a apropriação de créditos referentes a despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos é amparada pelo art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003. Contudo, o despacho decisório glosou esses créditos, por entender
que eles não foram suficientemente comprovados, dizendo que as memórias de cálculo
estariam incompletas, por não trazer a relação de dados complementares que seriam
necessários para a legitimidade;
• a fiscalização poderia ter verificado a legitimidade dos créditos e das
informações fornecidas na memória de cálculo, se tivesse escolhido exaurir a verdade
material por meio de diligência fiscal;
• neste momento processual, a ora manifestante não se exime de que há
inversão do ônus da prova e que cabe a comprovação do fundamento alegado, no
entanto, em razão do volume de notas fiscais de aluguéis e de serem créditos
apropriados pela matriz e pelas filiais da ora manifestante, a contribuinte irá juntar em
momento posterior uma planilha com o registro dos dados (nos moldes solicitados
pela fiscalização) e documentos fiscais por amostragem, a fim de que seja cabalmente
demonstrada a legitimidade do seu crédito e seja consequente o reconhecimento de
Vossas Senhorias acerca da sua legitimidade;
Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES DE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS, FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA E ARMAZENAGEM
• é necessário esclarecer que na mesma linha do Dacon referente aos fretes de
venda e armazenagem, a contribuinte também registrou os custos de fretes de
aquisição de insumos. Desse modo, em relação a essa rubrica, aqui se está defendendo
não só os créditos de despesas de frete de venda e armazenagem, mas também os
fretes na aquisição de insumos;
• os créditos de fretes entre estabelecimentos não fazem parte de seu pedido de
ressarcimento, pois, conforme informado à fiscalização, esses créditos são objeto do
mandando de segurança no 2008.61.00.002577-0. Logo, esses créditos não poderiam
ser objeto de glosa;
• o despacho decisório glosou os fretes de aquisição, os fretes de venda e as
despesas de armazenagem sob o argumento de que não teriam sido preenchidas todas
as informações que seriam necessárias nas memórias de cálculo e na segregação
dessas despesas;
• a ora Manifestante esclarece que a memória de cálculo não há segregação,
pois, nela constam apenas os fretes de aquisição, os fretes de venda e as despesas de
armazenagem; não havendo que se falar em fretes entre estabelecimentos por ser esta
despesa objeto de reconhecimento de ação judicial;
• em razão das diversas filiais e da grande quantidade de operações de fretes de
aquisição e fretes de venda, a ora Manifestante não conseguiu apresentar as memórias
de cálculo segregadas entre os referidos fretes de venda e de aquisição, nos moldes
requeridos e com o detalhe de informações desejadas pela fiscalização.
Isto não significa que a memória de cálculo não tenha sido entregue pela ora
Manifestante, tampouco, que seria um óbice para a análise da Autoridade Fazendária
de origem, pois, conforme foi salientado no tópico preliminar, a Autoridade Fiscal
poderia ter esgotado a verdade material através de diligência fiscal no estabelecimento
da ora Manifestante, conforme prevê o art. 76, da IN/RFB 1.300, de 2012.
• assim que recebeu a ciência do presente despacho decisório, começou a
elaborar a planilha de memória de cálculo e a separar a documentação pertinente aos
créditos de frete de aquisição de insumos, frete de venda de produtos e despesas de
armazenagem. Junto à presente manifestação, apresenta planilha com operações por
amostragem e conhecimentos de transporte, nas operações de frete na aquisição e frete
na venda, assim como de armazenagem, em razão de ainda não ter finalizado a análise
de forma exauriente;
• reitera os pedidos anteriores de que seja permitida a juntada da documentação
comprobatória do seu crédito no decorrer da tramitação deste processo, em prazo não
superior a cento e vinte dias, bem como a determinação de baixa em diligência para a
confrontação da documentação juntada com a escrituração contábil, caso se entenda
que as memórias de cálculos não sejam suficientes;
• na linha dos fretes de venda e armazenagem, incluiu os fretes de aquisição,
quando deveria inseri-los na linha de bens/serviços adquiridos como insumo, por fazer
parte do custo de aquisição da matéria-prima. Embora tenha cometido esse lapso, em
razão da verdade material, é medida razoável que os créditos de frete na aquisição
sejam reconhecidos;
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

• junta em anexo, por amostragem, notas fiscais que demonstram que arcou
com despesas de fretes na aquisição de insumos, de fretes sobre vendas e de
armazenagens, bem como relação das notas fiscais que estão sendo juntadas nesse
primeiro momento;
• em razão do volume de conhecimentos de transporte (em torno de 400.000),
está fazendo a análise e separação deles, a fim de complementar as planilhas de
memória de cálculo com os dados que foram solicitados pela fiscalização de origem,
bem como a devida segregação e planilha de controle dos créditos de frete de
transferência, que, como dito, não foi objeto do presente pedido de ressarcimento.
DA DEVOLUÇÃO DE VENDAS
Devolução de produtos sujeitos à alíquota zero
• o auditor fiscal enumerou vários produtos que foram devolvidos, glosando o
respectivo crédito, sob o argumento de que teriam sido vendidos com alíquota zero.
Ocorre que, como se verifica nos Dacons dos períodos em exame, esses
produtos (tais como: nesvita, molico tentação cassis, ninho soleil, chamyto,
chambinho, chandele, entre outros) tiveram suas vendas lançadas em receita de
mercado interno tributada. Dessa forma, mesmo que sejam produtos que estariam
sujeitos à alíquota zero, em face da verdade material de que foram vendidos com
tributação, sua devolução gera direito a crédito, nos termos do art. 3o, inciso VIII, das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003;
• para exemplificação, junta-se o Dacon do período de apuração junho/2012 e a
relação desses bens que foram vendidos com tributação (lembrando que todos os
Dacons podem ser acessados pela RFB);
Operações relativas à emissão de nota fiscal que seria supostamente
complementar de preço
• em relação às notas fiscais nos 5062 e 5063, emitidas pela Nestlé Brasil Ltda.,
esclarece que as mesmas não foram lançadas como notas complementares de preço,
mas como estorno de lançamento de duplicidade, foram lançadas como devolução;
• foram feitos, em 28/12/2007, lançamentos a crédito na conta 2062240/30,
evidenciando que os valores foram provisionados para pagamento/compensação.
Posteriormente, por erro de preenchimento, foram feitos novamente, poucas
horas depois, os mesmos lançamentos, ou seja, em duplicidade. São lançamentos
idênticos, apenas com números de controle diferentes. Para corrigir esse equívoco,
verificado dentro do mesmo mês, foi efetuado, em 31/12/2007, lançamentos de
estorno a débito nas contas de provisão;
• quando era feito o Dacon, a massa de dados trabalhada era muito grande e, por
isso, era impossível separar cada caso. Dessa forma, todos os lançamentos de estorno
de provisão eram tratados como devolução e classificados na linha “Devolução de
vendas” na ficha de créditos do Dacon. Em contrapartida, as provisões em duplicidade
eram registradas na ficha de “Cálculo da contribuição”, na linha 01;
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

• a fiscalização glosou créditos referentes a aluguéis de máquinas e
equipamentos, aluguéis de prédios, energia elétrica, armazenagem, insumos e serviços
de manutenção, devido à não apresentação de planilhas específicas ou pela suposta
falta de comprovação dos referidos créditos;
• esse argumento não pode ser utilizado para embasar a glosa dos créditos
pleiteados.
A fiscalização deixou de examinar o mérito do pedido de ressarcimento e
apenas o indeferiu com base na presunção de que o crédito não é legítimo em face de a
contribuinte não ter logrado sucesso em juntar os documentos julgados necessários.
Em que pese o suposto desatendimento às solicitações do auditor fiscal, é
necessário dizer que ele poderia ter esgotado a verdade material e, assim, examinado a
liquidez e a certeza do crédito pleiteado. Deve ficar claro que no presente caso não se
trata de a ora manifestante não ter comprovado o crédito pretendido, ônus que
sabidamente incumbe ao autor do pedido, e sim da impossibilidade de atender aos
termos de intimação da forma como foi requerida;
• deve-se ter em mente que se está diante de um volume de documentos
gigantesco, muitos deles espalhados em diversas filiais. Em momento algum se
recusou ou não quis colaborar com a fiscalização para a comprovação dos créditos
pleiteados.
Apenas não teve condições de cumprir as exigências feitas pela fiscalização. No
entanto, isso não quer dizer que o auditor fiscal não tenha acesso aos documentos
comprobatórios dos créditos, para o que seria necessário que se dispusesse a analisar a
documentação no estabelecimento da manifestante, como possibilita o art. 19 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005;
• verifica-se a necessidade da aplicação do princípio da razoabilidade, pois, para
a finalidade e a eficiência da atividade fiscal e em face do volume de documentos, é
medida proporcional que seja concedido o prazo de cento e vinte dias, para que a
contribuinte possa realizar a juntada dos documentos e planilhas de cálculos exigidas
pela fiscalização ou então deve ser determinada a baixa em diligência para que a
autoridade fiscal analise todos os documentos pertinentes ao crédito;
DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
• a taxa Selic, por expressa previsão legal, é o fator de correção utilizado pela
Administração Pública tanto para cobrança dos valores que lhe são devidos, como
também para os créditos a que fazem jus os contribuintes;
• a não incidência da taxa Selic desde o protocolo dos pedidos implica em
ressarcimento a menor dos créditos a que tem direito a manifestante;
• não pode a contribuinte suportar o ônus decorrente do ato de a autoridade
fiscal glosar seus créditos e, quando houver deferimento pela turma julgadora, os
créditos lhe serem disponibilizados sem a devida correção monetária;
• registre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado na
Súmula no 411: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrentes de resistência ilegítima do Fisco.
Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

• o CARF vem reconhecendo esse direito, em decorrência de recurso repetitivo
no STJ, como demonstra o acórdão no 3401.002.075.
Decisão recorrida – Acórdão 16-71.755
A Delegacia de Julgamento manteve a integralidade das glosas, negando
provimento à manifestação de inconformidade.
Recurso voluntário
Em recurso voluntário, a empresa reitera seus argumentos da manifestação de
inconformidade, para pleitear o reconhecimento de todos os créditos. No recurso voluntário do
processo n° 12585.000324/2010-83, anexou aos autos novos documentos.
Sem seguida, a empresa também juntou o laudo técnico de avaliação do uso de
materiais e serviços no processo produtivo, laudo n° 059/2018, produzido em 27/03/2018.
Esta Turma converteu o julgamento em diligência para as seguintes providências:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que a autoridade fiscal: 1) por ser o
laudo n° 59/2018 fato novo, que se manifeste a autoridade fiscal sobre ele; 2) quanto à
aquisição de leite fresco, analise os documentos indicados pela Recorrente para verificar
se: a) o transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente ou fornecedor; b)
as notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com suspensão”, e c) se foram
cumpridos os requisitos para suspensão, dispostos na IN no 660/06; 3) quanto à
aquisição de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOT, GÁS LIQUEFEITO
PETRÓLEO EM BOTIJÃO 45 KG e GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO BOTIJÃO
20KG EMP, verifique a possibilidade de segregação entre as aquisições para área
administrativa e para o processo produtivo da Recorrente; 4) quanto à NF 013645, da
Logoplaste do Brasil Ltda., verifique se essa nota foi lançada corretamente, no valor de
R$ 4.663,40, em virtude do erro de preenchimento alegado pela empresa; 5) quanto à
contratação de mão de obra, coteje as notas fiscais juntadas e as indicadas no recurso
voluntário, no DOC. 10 e 11, e o laudo, bem como os demais elementos que constam
nos autos para atestar se tal mão de obra foi aplicada no processo produtivo da
Recorrente; 6) quanto às despesas de energia elétrica, faça a conciliação das notas,
DOC. 13 do recurso voluntário, com a escrituração da Recorrente, com vistas a atestar a
legitimidade do creditamento com base nesses documentos; 7) quanto às despesas de
fretes, analise as planilhas juntadas pela Recorrente no recurso voluntário, para atestar a
correta segregação entre frete de aquisição, frete de venda e frete de transferência, com
apoio dos conhecimentos de transporte e notas fiscais correspondentes às operações de
compra, venda e transferência; 8) caso entenda necessário, intime o sujeito passivo para
prestar outros esclarecimentos, tais como planilhas ou outros documentos; 9) cientifique
a interessada do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo para manifestação; e 10)
retorne os 33 processos juntos ao CARF para julgamento.
Realizada a diligência, a autoridade fiscal concluiu:
1) Da aquisição de Leite fresco in natura: Não houve comprovação de que as
aquisições de leite fresco in natura não se sujeitam à suspensão das contribuições, nos
termos da Instrução Normativa SRF no 660/2006;
2) Da aquisição de Gás liquefeito de petróleo: Foi possível, com base em informação
da própria interessada, a segregação entre as aquisições de gás liquefeito de petróleo
para a área administrativa e para o processo produtivo. o Anexo I (Segregação das
aquisições de GLP conforme sua destinação) traz a classificação de cada aquisição
Fl. 2548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

dependendo de sua utilização, no processo produtivo ou na área administrativa da
interessada;
3) Ajuste negativo na base de cálculo para refletir o valor de face do documento
fiscal: Não houve comprovação cabal do estorno do valor do crédito apurado em
excesso, em virtude da contabilização incorreta do documento fiscal no 013645, de
fevereiro/2009, emitido por Logoplaste do Brasil Ltda., CNPJ no 00.359.256/0005-13;
4) Operações relativas à contratação de mão de obra: Constatou-se que os serviços
executados se referiam à movimentação de produtos acabados. Ou seja, por
configurarem dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo, tais
serviços não se enquadram como insumos para efeitos de apuração de créditos;
5) Operações relativas à aquisição de energia elétrica: As glosas iniciais nesta
rubrica foram motivadas pela falta de apresentação, pela interessada, de cópia de
algumas notas fiscais de energia elétrica. Algumas das notas faltantes foram
apresentadas durante a Diligência realizada, o que permite, com relação exclusivamente
a tais documentos, a apuração de créditos da não cumulatividade, e
6) Despesas de frete na aquisição de insumos e frete nas operações de venda: Com
relação ao frete nas operações de aquisição de bens, a interessada apresentou planilha
bastante volumosa de identificação das operações que estava, porém, virtualmente
vazia. As colunas mais relevantes da planilha: “Razão Social Remetente – CTe”, “CNPJ
Remetente - CTe”, “Razão Social Destinatário – Cte”, “CNPJ Destinatário -CTe” e “No
da NF” estavam preenchidas apenas em 0,33% dos casos. Tal escassez de dados
impede, inclusive, a elaboração de amostragens para futuras comprovações. Assim,
restou não comprovada a regularidade do crédito apurado nesta rubrica.
Já com relação às despesas de fretes nas operações de venda, a planilha apresentada
estava bem mais completa do que a vinculada às aquisições, e bem mais volumosa
também. Foi feita uma amostragem dos conhecimentos de transporte e das notas fiscais
correspondentes para que a interessada apresentasse os documentos. A interessada
providenciou alguns documentos, mas apenas em três casos foram apresentados o CT e
a nota fiscal vinculada. Nestes três casos, porém, a nota fiscal não tinha código CFOP
de venda.
Assim, a exemplo do que ocorreu no caso do frete de aquisição, também não restou
comprovada a regularidade do crédito apurado nesta rubrica.
Em manifestação, a Recorrente ratifica os termos do seu recurso voluntário e
reclama dos prazos na diligência, que teriam sido desfavoráveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Faz-se nesta oportunidade, a análise conjunta dos 33 processos de titularidade da
Recorrente, por configurarem uma única unidade de julgamento, como processos conexos, nos
termos do art. 6°, §1o, I, do RICARF:
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

1. 10880.944897/2013-01;
2. 10880.944898/2013-48;
3. 12585.000324/2010-83;
4. 12585.000325/2010-28;
5. 12585.000326/2010-72;
6. 12585.000328/2010-61;
7. 10880.944921/2013-02;
8. 10880.944917/2013-36;
9. 10880.944918/2013-81;
10. 10880.944920/2013-50;
11. 10880.944910/2013-14;
12. 10880.944911/2013-69;
13. 10880.944902/2013-78;
14. 10880.944900/2013-89;
15. 10880.944913/2013-58;
16. 10880.944903/2013-12;
17. 10880.944906/2013-56;
18. 10880.944923/2013-93;
19. 10880.944896/2013-59;
20. 10880.944899/2013-92;
21. 12585.000327/2010-17;
22. 10880.944915/2013-47;
23. 10880.944919/2013-25;
24. 10880.944914/2013-01;
25. 10880.944916/2013-91;
26. 10880.944912/2013-11;
27. 10880.944908/2013-45;
28. 10880.944909/2013-90;
29. 10880.944904/2013-67;
30. 10880.944901/2013-23;
31. 10880.944905/2013-10;
32. 10880.944907/2013-09 e,
33. 10880.944922/2013-49.
Conforme relatado, a análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos
de PIS/COFINS do regime não cumulativo, que foram objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação.
Foram diversos os motivos das glosas dos créditos pleiteados pela Recorrente,
todavia um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa das contribuições.
A Recorrente pleiteia os créditos de gastos que entende como essenciais para sua
atividade.
O conceito de insumo que norteou a auditoria fiscal foi o restrito, no sentido de
que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade. Assim, na
definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções Normativas da Receita Federal n°
247/2002 e 404/2004, as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na fabricação de produtos.
Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos créditos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018). Esse é o limite interpretativo para a análise neste processo.
As atividades desenvolvidas pela Recorrente são a fabricação, transformação,
beneficiamento, conservação, distribuição comercial, importação e exportação de produtos
alimentícios, produtos acabados, semi-acabados e matérias-primas alimentares e alimentos in
natura e alimentos refrigerados, congelados e supercongelados, principalmente leite e seus
derivados.
Houve a juntada de laudo técnico de avaliação do uso de materiais e serviços no
processo produtivo, laudo n° 059/2018, produzido em 27/03/2018, que descreve o processo
produtivo dos iogurtes, desde o transporte de aquisição de leite fresco até o transporte da fábrica
até o ponto de comércio (itens 8.1 a 8.15).
As glosas são analisadas a seguir.
DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
AQUISIÇÃO DE LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL
A Fiscalização apontou:
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Preliminarmente, destacamos que o sujeito passivo apurou créditos básicos de bens para
revenda calculados em relação à aquisição de leite fresco in natura nos meses de julho,
setembro e dezembro de 2007, nos montantes a seguir:

Por outro lado, ao analisarmos a planilha enviada pelo sujeito passivo em 15/01/2014
com a relação de todos os produtos vendidos, acompanhados de sua descrição e
montante total no período, constatamos que o sujeito passivo obteve receitas de vendas
de leite fresco in natura inferiores aos valores adquiridos no mês, conforme relação
abaixo:

Assim, tendo em vista que o leite fresco in natura é produto com alto grau de
perecibilidade e torna-se, em reduzido intervalo de tempo, impróprio para a utilização
ou comercialização, é no mínimo razoável concluir que os valores adquiridos que
excedem as receitas de vendas do leite fresco in natura no período certamente não foram
destinados à revenda e, portanto, não devem compor o crédito básico da rubrica sob
análise.
Nesse sentido, desconsiderando a possibilidade de as quantidades excedentes terem
perecido e, assim, desperdiçadas, o que anularia integralmente os créditos do sujeito
passivo, é natural inferir que tenham sido utilizadas como insumos na industrialização
dos laticínios que compõem a carteira de produtos do sujeito passivo.
Vale lembrar que a aquisição de leite fresco in natura, LEITE FRESCO PRODUTOR
GRANEL, NCM 04011090, por pessoa jurídica que, cumulativamente, apure o imposto
de renda com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido como insumo na fabricação das mercadorias de origem animal previstas na
legislação tributária, entre as quais encontram-se os derivados de leite, classificados no
capítulo 4 da TIPI, é operação sujeita à apuração de créditos presumidos, nos termos do
art. 8o, caput, e parágrafos, da Lei no 10.925, de 2004.
Por essa razão, como o sujeito passivo enquadra-se nas condições acima, realocamos os
valores que excedem as receitas de venda de leite fresco in natura para a rubrica créditos
presumidos e mantivemos sob a rubrica bens adquiridos para revenda os valores dentro
dos limites das receitas supracitadas.
Vale lembrar que a apuração do crédito presumido, nas hipóteses em que é aplicável, é
obrigatória e não opcional para o sujeito passivo, de modo que os lançamentos
referentes a essas operações obrigatoriamente devem ser realocados para a rubrica
correspondente.
Segue síntese dos valores realocados para crédito presumido. (...)
A Recorrente pleiteia o crédito base e não o presumido pelas seguintes razões:
Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

 a aplicação da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins não tem implicação imediata sobre a
aquisição de leite fresco, estando submetida a determinados requisitos prescritos pela
Instrução Normativa RFB no 660/2006. O primeiro requisito é que o fornecedor exerça as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, conforme pode ser verificado no
art. 3o, II, dessa instrução normativa;
 a quase totalidade dos fornecedores da empresa desempenham as atividades de
resfriamento e de venda de leite a granel, contudo, não exercem a atividade de transporte
de leite. Para corroborar essa alegação, junta aos autos a relação dos fornecedores e os
cartões de CNPJ, que demonstram que a quase totalidade são pessoas jurídicas que
desempenham a atividade de industrialização de leite, mas sem exercer a atividade de
transporte de leite;
 junta aos autos notas fiscais por amostragem, para demonstrar que o frete foi prestado por
terceiro, reforçando o fato de que seus fornecedores não desempenham a atividade de
transporte e, portanto, que a aquisição do leite in natura não é operação com tributação
suspensa, mas com incidência “cheia” do PIS/Pasep e da Cofins;
 mesmo nos poucos casos em que houve fornecedor que desempenhou as três atividades
(resfriamento, venda a granel e transporte), ainda assim verifica-se que não seria o caso
de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, pois, além desse requisito, a Instrução Normativa
RFB no 660, de 2006, determina que, nos casos em que se aplica a suspensão, deve
constar obrigatoriamente a observação na nota fiscal de venda de que é operação com
tributação suspensa. Na análise das notas fiscais emitidas pelos fornecedores que
exercem as três atividades, foi constatado que não preencheram esse requisito, pois não
continham a expressão obrigatória de que a venda seria com tributação suspensa. Desse
modo, não havendo o preenchimento desse requisito, a operação é tributada pelas
alíquotas básicas e gera direto a crédito de PIS/Pasep e Cofins ao adquirente do leite
fresco.
 além das notas fiscais que demonstram que o frete foi prestado por terceiro, de planilha
demonstrando em quais casos há o preenchimento das atividades cumulativas de
resfriamento, venda a granel e transporte e dos cartões do CNPJ de seus fornecedores,
junta ainda aos autos os atos constitutivos da Nestlé, sua maior fornecedora;
O laudo salienta que o leite é a principal matéria-prima do iogurte, que o frete é
suportado pela Recorrente e que tal frete prestado por terceiro é seu próprio custo de aquisição
do leite.
A Recorrente juntou, nos DOC. 4 a 6 do Recurso Voluntário do processo n°
12585.000324/2010-83 (e outros processos), para sustentar as suas alegações: cópia dos cartões
CNPJ dos fornecedores, amostragem de notas fiscais que demonstrariam que o frete foi prestado
por terceiro e, o contrato social da Nestlé, sua maior fornecedora, que não realiza o transporte do
leite.
Este ponto foi objeto de investigação na diligência fiscal, por meio da qual foi
solicitado à autoridade fiscal a análise dos documentos indicados pela Recorrente para verificar,
se: 1. O transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente e o fornecedor. Cotejar as
notas fiscais com os conhecimentos de transporte; 2. As notas fiscais indicadas contêm a
informação de “venda com suspensão” e 3. Se foram cumpridos os requisitos para suspensão,
dispostos na IN n° 660/06.
Contudo, o relatório fiscal da diligência consignou que:
Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Como já exposto anteriormente, com relação ao produto Leite fresco in natura,
a Fiscalização concluiu que o excesso de aquisições com relação às vendas se destinou
à utilização como insumo.
Nessas condições, a interessada teria direito ao crédito presumido de que trata o
artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A interessada, por sua vez, alegou não ser correta a interpretação da
Fiscalização porque a aplicação da suspensão do Pis e da Cofins não tem aplicação
imediata sobre a aquisição de leite fresco, estando submetida a determinados
requisitos prescritos pela Instrução Normativa RFB no 660/2006.
O primeiro requisito é que o fornecedor exerça, de maneira cumulativa, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do produto, conforme pode ser
verificado no art. 3o, II, daquela IN.
Alegou ainda a interessada que a quase totalidade dos fornecedores da empresa
desempenham as atividades de resfriamento e de venda de leite a granel, contudo, não
exercem a atividade de transporte de leite.
Para corroborar essa alegação, a empresa juntou aos autos a relação dos
fornecedores e os respectivos cartões de CNPJ, que demonstrariam que a quase
totalidade são pessoas jurídicas que desempenham a atividade de industrialização de
leite, mas sem exercer a atividade de transporte de leite.
A interessada informou ainda ter juntado ao processo amostra de notas fiscais,
que demonstrariam que o frete foi prestado por terceiro, e o contrato social da Nestlé,
sua maior fornecedora, a qual não realiza o transporte do leite.
A esse respeito, o CARF determinou que na diligência deveriam ser verificados
os seguintes itens:
1) O transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente e o
fornecedor. Cotejar as notas fiscais com os conhecimentos de transporte;
2) Verificar se as notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com
suspensão”, e
3) Verificar se foram cumpridos os requisitos para suspensão, dispostos na IN
SRF n° 660/06.
No intuito de verificar os pontos elencados pelo CARF, a primeira providência
adotada por esta Fiscalização foi a análise das notas fiscais de aquisição de leite
fornecidas pela interessada.
Considerando-se que o excesso de aquisição com relação à venda de leite fresco
in natura foi constatado nos meses de julho, setembro e dezembro/2007, foram
priorizadas as notas fiscais referentes a tais períodos.
No todo, foram localizadas no processo 19 notas fiscais de aquisição de leite
pela interessada, 3 referentes a julho/2007, 9 referentes a setembro/2007 e 7 referentes
a dezembro/2007:
Fl. 2554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Assim, considerados os períodos de interesse para a presente análise, das 19
notas fiscais de aquisição de leite apresentadas pela interessada, e juntadas por esta ao
processo, 4 informam que o transporte seria realizado por transportadora da própria
fornecedora da mercadoria.
Na amostra acima, as duas empresas fornecedoras que também realizaram
atividades de transporte são as seguintes:
- Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa Ltda., CNPJ 28.672.996/0001-09.
Embora a empresa tenha realizado a atividade de transporte, não consta tal atividade
em seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, à fl. 1.902.
- Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, CNPJ
02.077.618/0002-66. No Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, à fl.
1.888, consta, dentre outros, o código CNAE secundário 4930-2/02: Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional.
Por outro lado, o documento mais relevante para o detalhamento da operação de
transporte é o conhecimento de transporte. No processo, porém, não foi localizado
nenhum conhecimento de transporte para os períodos apontados.
Tampouco supre tal falta a planilha em que se relacionam as despesas de fretes
de compra, arquivo paginável à fl. 2.980. Como já mencionado anteriormente, referida
planilha encontra-se praticamente vazia com relação ao CNPJ da empresa remetente
(fornecedora) e ao no da nota fiscal da mercadoria transportada.
Nesse contexto, de modo a possibilitar o cotejamento das notas fiscais com os
conhecimentos de transporte determinado pelo CARF, a interessada foi intimada
(Intimação 1) a apresentar os seguintes elementos:
1) Com relação ao crédito apurado na aquisição da mercadoria “Leite Fresco
Produtor Granel” para revenda, especificamente nos casos em que a Fiscalização
relocou os créditos de básicos para presumidos, apresentar cópia das notas fiscais que
integram as seguintes bases mensais de cálculo do referido crédito: R$ 289.066,40
(Período de apuração: 07/2007), R$ 1.146.874,95 (Período de apuração: 09/2007) e
R$ 2.671.907,66 (Período de apuração: 12/2007), e 2) Com relação às aquisições
Fl. 2555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

tratadas no item 2, apresentar cópia dos conhecimentos de transporte vinculados. Na
hipótese de não haver vínculo claro entre os conhecimentos de transporte e as
respectivas notas fiscais das mercadorias transportadas, apresentar planilha
relacionando cada conhecimento de transporte com a(s) notas(s) fiscal(is) das
mercadorias transportadas.
Na resposta apresentada, a interessada informou que “possui os documentos na
forma física, em seu depósito/arquivo central, mas estão inseridos em um volume
muito grande de documentos, motivo pelo qual está demandando esforços para
realizar a juntada complementar nos presentes autos”. Na sequência, a interessada
solicita prazo adicional para a juntada dos documentos (fls. 2.981/2.983).
Apesar da resposta à intimação, e do prazo adicional concedido, a interessada
não juntou os documentos solicitados pela Fiscalização.
Diante do exposto, seguem abaixo as rubricas a serem esclarecidas na diligência
determinada pelo CARF e as respectivas considerações desta Fiscalização:
1) O transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente e o
fornecedor. Cotejar as notas fiscais com os conhecimentos de transporte (Vide
tópico FRETES):
Considerações: Como se viu, pelo menos parte das aquisições de leite pela
interessada teve o transporte realizado pelo próprio fornecedor. Por outro lado, o
cotejamento entre as notas fiscais e os conhecimentos de transporte não foi possível
porque os documentos de interesse (notas fiscais de aquisição e respectivos
conhecimentos de transporte) não foram apresentados pela interessada, embora tenha
havido intimação e prorrogação de prazo para tanto.
2) As notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com
suspensão”:
Considerações: Nenhuma das notas fiscais constantes do processo trazia a
informação “venda com suspensão”.
3) Se foram cumpridos os requisitos para suspensão, dispostos na IN n°
660/06:
Considerações: Nas notas fiscais vinculadas à aquisição de leite no período de
interesse, constantes do processo, algumas fornecedoras exerceram cumulativamente
as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel. Ou seja, todos os requisitos
exigidos pelo artigo 3o, II, da Instrução Normativa SRF no 660/2006 para a suspensão
das contribuições foram cumpridos.
Com relação a esses casos, a interessada alegou que não era aplicável a
suspensão das contribuições porque as notas fiscais não continham a expressão
obrigatória de que a venda seria com tributação suspensa.
Tal entendimento da interessada não procede. A exigência prevista no artigo 2o,
§ 2o, da IN SRF no 660/2006 de que “Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas
com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo
legal correspondente” não constitui requisito, e sim consequência das vendas com
suspensão das contribuições.
Fl. 2556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Nos casos apontados os requisitos para a suspensão foram todos cumpridos. E,
uma vez cumpridos os requisitos para a suspensão, deveriam as respectivas notas
fiscais registrar essa circunstância. O fato de não trazerem tal informação não
descaracteriza a operação como sujeita à suspensão de tributos.
Em outras palavras, não é o preenchimento da nota fiscal que determina se a
operação é ou não sujeita à suspensão de tributos. Embora constitua documento de
grande importância, a nota fiscal deve apenas refletir a natureza da operação a que se
refere. Afinal, o fato jurídico em si é a operação realizada e não a nota fiscal emitida.
Assim, a operação que cumprir os requisitos para a suspensão de tributos deve
ser tratada como tal, independentemente do preenchimento da respectiva nota fiscal.
Dessa maneira, dentre as notas fiscais apresentadas pela interessada há
operações que preencheram os requisitos para a suspensão de tributos, nos termos da
IN SRF no 660/2006.
A análise acerca do quantitativo de tais operações não foi possível devido à
escassez dos documentos que foram trazidos ao processo.
Diante disso, a Recorrente não logrou êxito em suas alegações, motivo pelo qual
as glosas dos créditos básicos devem ser mantidas, fazendo jus a empresa ao crédito presumido
tal como apontado pela fiscalização.
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE PARA REVENDA
As embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias vendidas. Se não são
revendidas pela empresa, a aquisição das mesmas não gera crédito na apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos, pois não se enquadra no inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e
no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Assim, os valores relativos à aquisição de embalagem de transporte não podem
constar da rubrica de bens adquiridos para revenda e gerar direito a crédito no inciso I.
Por outro lado, a natureza do material de embalagem para transporte como insumo
será tratado adiante.
OPERAÇÕES NÃO ENQUADRADAS COMO AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
Apontou a fiscalização que o contribuinte apurou parte de seu crédito com base
em operações cuja natureza não se encaixa no conceito de bens para revenda, uma vez que
descreveu as referidas operações como “Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço".
Por sua vez, a Recorrente alega que, em razão de erro formal de preenchimento,
foram contabilizadas no CFOP 1949 mercadorias que foram objeto de devolução dos clientes.
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Prossegue, informando que indicou as notas fiscais dessas operações, que
demonstrariam que a origem desses produtos decorre dos próprios clientes da empresa, razão
pela qual restaria evidenciado que se tratam de devoluções de vendas.
Entretanto, esta Relatora não localizou a indicação de tais notas.
Ademais, o erro de escrituração deve ser comprovado, cujo ônus cabe à
Recorrente, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
AQUISIÇÃO DE LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL E LEITE FRESCO USINA
GRANEL
Trata-se da mesma situação anterior, relativa ao caso dos bens adquiridos para
revenda, as aquisições de LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL e LEITE FRESCO USINA
GRANEL, que nos dizeres da fiscalização são hipóteses de apuração de crédito presumido, pois
se tratam de aquisição de leite in natura, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 10.925/2004, e,
portanto, não podem ser enquadradas na rubrica sob análise, com crédito cheio, devendo,
obrigatoriamente, ser realocadas para rubrica adequada, qual seja, “créditos presumidos
calculados sobre a aquisição de insumos de origem animal”.
Os argumentos da Recorrente são os mesmos do outro tópico. À semelhança, aqui
também considero que deve ser dada a mesma solução já exposta anteriormente.
AQUISIÇÃO
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE
OU
MATERIAL
DE
EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No entendimento da fiscalização, trata-se de embalagem ou material de
embalagem utilizados no transporte das mercadorias vendidas, não se integrando aos produtos
finais vendidos pelo sujeito passivo.
A autoridade fiscal distinguiu “embalagens de apresentação” e “embalagens de
transporte”, para aplicar as instruções normativas e negar o crédito.
Nesta rubrica foram glosados: CAIXA CHAMBINHO 360 520G REFR BR,
CAIXA CHAMY FRUTESS T REX 1000G REFR BR, CAIXA CHANDELLE 2 E 4 POTES
REFR BR, CAIXA CHBNH 38X90G YGT24X130G REFR BR, CAIXA DE GAXETA ACO,
CAIXA ESPECIALIDADE LACTEA REFR BR, CAIXA EXPEDICAO MOUSSE 14X150G
REFR BR, CAIXA EXPEDICAO NECTAR LARANJA 12X1L, CAIXA EXPEDICAO YGT
NATURAIS REFR BR, CAIXA FRUTESS T PRISMA 12X315G REFR BR, CAIXA GAXETA
TRI CLOVER PN J324B0002, CAIXA PAP ONDULADO IOG POLPA 12X400G, CAIXA PO
AUTM IOG LIQ 48X180G REFR BR, CAIXA PO AUTM LEI FERM 20X450G REFR BR,
CAIXA PO AUTM LEI FERM 20X720G REFR BR, CAIXA PO CHAMY SACO 12X1000G
REFR BR, CAIXA PO ERCA DECOR 3 12X400G REFR BR, CAIXA PO MOCA FESTA
20X180G BR, CAIXA PO NESTLE IOG NAT 21X170G REFR BR, CAIXA PO REFR
CHAMYTO BIG 22X720G BR, CAIXA PO REFR CHAMYTO CHOC 20X480G BR, CAIXA
PO REFR CHANDELLE MOUSSE 14MP BR, CAIXA PO REFR ERCA DECOR 4 600G BR,
Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

CAIXA PO REFR NESTLE NINHO 100G BR, CAIXA PO REFR PTSIS 16 UNI ALTURA
32MMBR, CAIXA PO REFR PTSIS 16 UNI ALTURA 35MMBR, CAIXA PO REFR
REQUEIJAO 19X220G BR, CAIXA POICAO CHAMY SACO 12X1000G REFR BR, CAIXA
PUDIM MOCA 2 E 4 POTES REFR BR, CAIXA SEM ABAS CHMYT 30X4P 22X6P REFR
BR, CAIXA UNICAYGT 6 BANDEJAS REFR BR, CAIXA YGT 21X200G CHBNH
26X130G REFR BR, CAIXA YGT BAG 1 X 10KG REFR BR, CAIXA YGT BICAMADA
24X150 G REFR BR, CAIXA YGT LIQ 45X200G9X800G REFR BR, CAIXA YGT
LIQUIDOS 10X850 900G REFR BR, CAIXA YGT MOLICO 21X150G REFR BR e
CAIXAPO REFRCHDEL MSE INDVIDUAL 14X75GBR.
E ainda, ACESSORIO CONTAINER 1200KG, ACESSORIO PAPELAO
ONDULADO CAIXA 413115, ACESSORIO PAPELAO ONDULADO CAIXA 413136,
ACESSORIO PAPELAO ONDULADO CAIXA 413167, CONTAINER PREP FRT 1200KG,
CX TRANSPORTE FRASCOS FORNECEDOR, DIVISORIA DE PAPELAO, DIVISORIA
PAPELAO 1 00MX1 20M, ETIQUETA IDENTIFICACAO PALETE REFR BR, ETIQUETA
PAPEL AADSV AUTOMACAO FABRICA, ETIQUETA PAPEL AUTO ADESIVA C75MM
L104MM, FILME ENCOLHIVEL CHAMYTO 6P REFR BR, FILME ENCOLHIVEL CHMYT
FRTVERM 450G PRBR, FILME ENCOLHIVEL CHMYT FRTVERM 720G PRBR, FILME
ENCOLHIVEL CHMYT LEIFERM450G PR BR, FILME ENCOLHIVEL CHMYT
LEIFERM720G PR BR, FILME ENCOLHIVEL CHMYT TT FR 450G PR BR, FILME
ENCOLHIVEL PEBD CHAMYTO 6X75G PR, FILME PEBD CHAMY MRG REFR BR,
FILME PEBD PELBD NESTLE MRG REFR 900G, FILME SHRINK PEBD CHAMYTO
6X75G TT FR PR, FILME SHRINK PEBD CHAMYTO FRUTASVERMBR, FILME SHRINK
PEBD CHAMYTO UVA 6X75G, FILME SHRINK PEBD CHMYT BIG FRUTASVERMBR,
FILME SHRINK PEBD FCHAMYTO BIG 6X120G PR, FILME SHRINK PEBD REFR
CHAMYTO 4X3G PRBR, FILME SHRINK PEBD REFR CHAMYTO BIG BR, FILME
SHRINKPEBD NINHO LEI FERMENTADO BR, FILME SHRINKPEBD NINHO
LEIFERMENT 7X1 BR, FILME TERMOENC CHAMYTO TT FR 6 POTES BR, FITA
ARQUEAR PP VERDE C2000MX L12MM, FITA DE ARQUEAR PP C2500M L12MM, FITA
DE ARQUEAR PP C2500M L12MM 2008, PAPELAO VELOMOIDE 1 64 ESPES X1 20
LARG e STRETCHFILME 500MM X 24 5UM.
Sobre alguns desses itens a fiscalização informou:
Em resposta apresentada em 31/07/2013, o contribuinte esclareceu que o
STRETCHFILME 500MM X 24 5UM é “utilizado no fracionamento de paletes para
venda de produtos - Não relacionado ao processo produtivo”. O sujeito passivo
esclareceu também que a FITA DE ARQUEAR PP C2500M L12MM 2008 é utilizada
“na amarração dos paletes de produtos terminados”. Já o ACESSORIO PAPELAO
ONDULADO CAIXA 413115 é “complemento utilizado na caixa de expedição com a
finalidade de evitar o tombamento do produto” e o ACESSORIO PAPELAO
ONDULADO CAIXA 413167 é “complemento utilizado com a finalidade de reforçar a
caixa de expedição”. Por sua vez, a ETIQUETA IDENTIFICACAO PALETE REFR
BR é utilizada “na identificação do produto paletizado” (Documentos Diversos – Outros
- 20130731 Resp Contr Destin Insu Exame MPF Anterior; fl. 746).
O stretch filme, ou filme esticável, bem como o filme shrink, ou filme encolhível, são
largamente utilizados como materiais acessórios à embalagem de transporte utilizados
durante o fracionamento de paletes para remessa do produto aos clientes. Nesse mesmo
grupo inclui-se a fita de arquear, bem como os acessórios e divisórias de papelão,
utilizados durante o transporte dos produtos.
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Por sua vez, o laudo descreve a essencialidade no item 9.9.
No Recurso Voluntário do processo n° 12585.000324/2010-83, DOC. 7, constam
planilha e fotos das embalagens.
Confrontando o motivo da glosa, o laudo e DOC. 7, entendo que o creditamento
intentado tem suporte no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Isso porque, as despesas com materiais de embalagens utilizados para transporte
de produtos são essenciais para a proteção e integridade dos produtos lácteos, bem como
acondicionam as unidades para fins de transporte, apresentação, exposição e de venda, o que
evita danos e recusa pelo cliente. Portanto, se mantêm a qualidade, logo geram direito a crédito.
Nesse sentido:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. Acórdão 3302-011.168, j. 22/06/2021.

CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003).
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
FRUTAS
IN
NATURA.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como
embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003,
por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das frutas in natura e a
consequente venda no mercado interno e exportação. Os pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte garantem a qualidade das frutas in
natura, mantendo a integridade delas, em virtude de sua fragilidade. Acórdão 3301-
009.635, j. 23/02/2021.
Então, as glosas devem ser revertidas.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OU PRODUTO NÃO ENQUADRADO COMO
INSUMO
Trata-se de glosas referentes à aquisição de material de limpeza, no caso do
desinfetante e de material descartável de proteção pessoal e higiene: CAPA DESCARTÁVEL
TAMANHO UNICO, DESINFETANTE DIVOSAN S1, DESINFETANTE ACIDO PERACET
LIQ 30KG, LUVAS DESCARTÁVEL 340X270X0 06MM, MANGOTE DESCART POLIPR
BRANCO GRAM 20, MANGOTE DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, MANGOTES EM
POLIPROPILENO BRANCA 30GR, PANO DE LIMPEZA ALVEJADO 0 60CM 0 35CM,
PANO LIMPEZA AZUL BAINHA MED 30X40CM, PANO LIMPEZA BAINHA BRANCO
MED42X75CM, PANO PARA LIMPEZA OVERLOQUE AZUL40X20CM, PAR DE LUVA
DE POLITILENO TRANSPARENTE, SABONETE LIQUIDO SUMASEPT, TOUCA DESC
AZUL C ELÁSTICO 50CM GRAM 30, TOUCA DESCARTÁVEL 50CM GRAMATURA 30 e
TOUCA PROT DESC PP BR UN.
Na mesma rubrica houve a glosa de FITA ISOLANTE, que nos dizeres da
fiscalização: “aquisição de FITA ISOLANTE, material acessório utilizado em reparos de
máquinas, equipamentos ou instalações elétricas não necessariamente ligadas ao processo
Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

produtivo, que sequer é incluída quando da substituição de peças que sofrem desgaste em
decorrência da fabricação do produto.”
Glosadas também as despesas com 7 SERVIÇOS CONSULTORIA EM RH,
BRINDE R RELAÇÕES PUBLICAS e BRINDES DIVERSOS, “uma vez que os serviços de
consultoria em recursos humanos destinam-se, preponderantemente, ao auxílio no recrutamento
e gerenciamento de pessoal, não se encaixando, por óbvio no conceito de insumos. Assim como
os brindes, usualmente destinados a clientes e fornecedores, e não direcionados ao processo
produtivo, não ensejando apuração de créditos”.
E ainda, foram glosadas as aquisições de GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
BOT, GAS LIQUEFEITO PETROLEO EM BOTIJAO 45 KG e GAS LIQUEFEITO
PETROLEO BOTIJAO 20KG EMP, pois “o contribuinte esclareceu que os referidos itens são
utilizados como ‘combustível para empilhadeiras’ ou na “preparação de alimentos no restaurante
- não relacionado ao processo produtivo”.
Tais itens foram glosados, nos termos das instruções normativas, por não serem
consumidos ou integrados ao produto final durante a fabricação.
O laudo da Recorrente trata dessas rubricas no item 9.10.
Segundo o laudo, a industrialização do leite é fiscalizada pelo Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, através da Resolução n° 10, de 22 de maio de
2003, que estabelece o Programa Genérico de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional –
PPHO, a ser utilizado nos estabelecimentos de leite e derivados que funcionam sob o regime de
inspeção federal:
Toda industrialização do leite é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA, através da resolução n° 10, de 22 de maio de 2003, estabelece
o Programa Genérico de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional – PPHO, a ser
utilizado nos Estabelecimentos de leite e derivados que funcionam sob o regime de
inspeção federal. De acordo como artigo 2° da referida resolução a implantação do
PPHO, nos moldes apresentados na resolução, é compulsória para as usinas de
beneficiamento e fábricas de laticínios.
Caso as normas do programa PPHO citados acima não sejam cumpridas pelos laticínios,
os mesmos estarão sujeitos a penalidades prevista na legislação e os produtos não
estarão aptos para a comercialização e seriam impedidos de comercialização pelo
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. Toda industrialização do
leite é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA,
através da resolução n° 10, de 22 de maio de 2003, estabelece o Programa Genérico de
Procedimentos Padrão de Higiene Operacional – PPHO, a ser utilizado nos
Estabelecimentos de leite e derivados que funcionam sob o regime de inspeção federal.
De acordo como artigo 2° da referida resolução a implantação do PPHO, nos moldes
apresentados na resolução, é compulsória para as usinas de beneficiamento e fábricas de
laticínios.
Caso as normas do programa PPHO citados acima não sejam cumpridas pelos laticínios,
os mesmos estarão sujeitos a penalidades prevista na legislação e os produtos não
estarão aptos para a comercialização e seriam impedidos de comercialização pelo
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Indubitavelmente, quanto à aquisição de material de limpeza, material descartável
de proteção pessoal e higiene, cabe o creditamento desses dispêndios a título de insumo, seja
pela essencialidade e relevância próprias aos processos produtivos de alimentos, seja por
imposição legal do Ministério da Agricultura.
Segundo o laudo, as fitas isolantes são utilizadas em reparos de máquinas e
equipamentos para isolar conexões e outros componentes elétricos, garantindo maior segurança
para quem manuseia aparelhos elétricos ou está trabalhando com algum serviço que envolva
energia elétrica, máquinas essas do processo produtivo. Por isso, são insumos, nos termos do art.
3, II, das Leis de regência.
No tocante às aquisições de gás, sobre elas a diligência se debruçou para verificar
a possibilidade de segregação entre as aquisições de GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOT,
GAS LIQUEFEITO PETROLEO EM BOTIJAO 45 KG e GAS LIQUEFEITO PETROLEO
BOTIJAO 20 KG EMP – para área administrativa e para o processo produtivo. Isso porque não
há crédito a título de insumo para a área de refeições da empresa.
Constou no relatório fiscal que:
Conforme informado anteriormente, na auditoria inicial do direito creditório a
Fiscalização glosou o crédito apurado na aquisição dos produtos Gás liquefeito de
petróleo bot, gás liquefeito petróleo em botijão 45 kg e gás liquefeito petróleo botijão
20kg.
A glosa teve por embasamento o fato de a interessada ter informado que os referidos
itens são utilizados como “combustível para empilhadeiras” ou na “preparação de
alimentos no restaurante – não relacionado ao processo produtivo”, não se enquadrando,
assim, no conceito de insumos.
Na conversão do julgamento em diligência, o CARF determinou que fosse verificada a
possibilidade de segregação entre as aquisições de tais produtos para a área
administrativa e para o processo produtivo da interessada.
A esse respeito verifica-se que, em resposta à intimação de fls. 727/729, a empresa foi
bem específica quanto à destinação dos produtos mencionados (fl. 746). O gás liquefeito
de petróleo em botijão de 45 Kg é utilizado como combustível de empilhadeiras, ou
seja, classifica-se como produto cuja aquisição representa gasto inerente ao processo
produtivo da empresa. Já o gás liquefeito de petróleo em botijão de 20 Kg é utilizado na
preparação de alimentos no restaurante, tratando-se de produto cuja aquisição
representa, nas palavras da própria interessada, gasto não vinculado ao processo
produtivo da empresa.
Feitas essas considerações, registre-se que o Anexo I (Segregação das aquisições de
GLP conforme sua destinação) traz a classificação de cada aquisição dependendo de sua
utilização, no processo produtivo ou na área administrativa da interessada.
Dessa forma, a glosa deve ser revertida parcialmente, nos termos do anexo I do
relatório fiscal.
Por fim, devem ser mantidas as glosas das despesas com 7 SERVIÇOS
CONSULTORIA EM RH, BRINDE R RELAÇÕES PUBLICAS e BRINDES DIVERSOS, por
não se relacionarem ao processo produtivo.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OU PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Trata-se das glosas de bens adquiridos classificados nos capítulos 7 e 8 da TIPI,
que estão sujeitos à alíquota zero das contribuições, nos termos do art. 28, III, da Lei no
10.865/2004, bem como de leite, nos termos art. 1o, XI e XIII, da Lei no 10.925/2004.
Assim, foram glosados LEITE DESNATADO GRANEL, LEITE DESNATADO
GRANEL TERCEIROS, LEITE DESNATADO INDUSTRIAL COPACKER, LEITE EM PO
DESNATADO MSK, LEITE PO INTEGRAL 26 25KG, LEITE PO MSK 25KG e SORO MILK
PO 25KG, bem como frutas e produtos hortícolas, AMEIXA POLPA PASTEURIZADA 20KG,
AMORA POLPA 8BRIX CONGELADA 20KG, BANANA POLPA LIQUIDA 24BRIX PAST
20KG, COCO RALADO 0JAN 004 MM 25KG, FRAMBOESA POLPA 8BRIX 10KG, KIWI
POLPA 13 BRIX, MAMAO POLPA 8 11 BRIX PASTEURIZADO 210KG, MELAO POLPA 4
7BRIX CONGELADO 12KG, MORANGO POLPA SEM SMT 4 5 8 5BRIX 10KG, PERA
POLPA 8 13BRIX CONGELADA 20KG, PESSEGO POLPA 8 11BRIX CONGELADO 12KG,
POLPA DE MORANGO, POLPA MORANGO PAST SEM SMT 28BRIX 200KG e POLPA
MORANGO PAST SEM SMT 28BRIX 210KG.
A Recorrente alega que tais bens são suas essenciais matérias-primas e que negar
crédito sobre eles implica em ferir a sistemática da não-cumulatividade, pois a regulamentação
por lei ordinária deveria observar os limites conceituais do art. 195, inciso I, alínea b, § 12, da
Constituição Federal.
Está-se diante de questão de direito, cujo deslinde é desfavorável à Recorrente.
As glosas tiveram como fundamento o § 2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002,
e no 10.833/2003, que dispõem que as aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a
crédito. A legislação é clara ao vedar o crédito:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Por isso, as glosas devem ser mantidas.
OPERAÇÕES NÃO ENQUADRADAS COMO AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS
Aponta a fiscalização que o contribuinte apurou parte de seu crédito com base em
operações cujas naturezas não se encaixam no conceito de bens utilizados como insumos, uma
vez que descreveu as referidas operações como “Outra entrada de mercadoria ou prestação de
serviço não especificada” e “Compra de material para uso ou consumo”, com a utilização dos
Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) no 1949, 2949, 1556 e 2556.
Quanto aos CFOP n° 1949 e 2949, “Outra entrada de mercadoria ou prestação de
serviço não especificada”, aduz a Recorrente que foram escriturados erroneamente, pois
contabilizou neste CFOP as mercadorias objeto de devolução de seus clientes. Mas não indicou
as notas fiscais que comprovariam tal argumento. Assim, não foram especificadas as notas que
poderiam atestar se a empresa incorreu em erro formal, se se tratam de devoluções de vendas.
Por isso, não há como reverter as glosas.
Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Com relação ao CFOP 1556 e 2556, “compra de material para uso e consumo”,
alega a Recorrente que são aquisições de partes e peças de máquinas, parafusos, peças, graxas,
mangueiras, rolamentos, molas, anéis, retentores, cilindros, termostatos, entre outras peças de
reposição e consumo utilizadas na manutenção do processo produtivo.
O laudo, no item 9.12, trata dos “materiais para uso e consumo”, afirmando que
estes “elementos são essenciais para o processo de forma que seja possível efetuar o reparo da
máquina, por meio de manutenções, permitindo que ela retorne ao fluxo produtivo.”
A Recorrente indicou em seu recurso voluntário do processo n°
12585.000324/2010-83 (e outros processos), DOC. 9, os materiais para uso e consumo que são
integrantes do processo produtivo: partes e peças de máquinas, parafusos, graxas, mangueiras,
rolamentos, molas, anéis, retentores, cilindros necessários a manutenção das máquinas no
processo produtivo.
Por conseguinte, aos dispêndios indicados no DOC. 9 deve ser permitido o
creditamento, com fundamento no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUJAS DESCRIÇÕES NÃO PERMITEM IDENTIFICÁ-
LOS COMO INSUMOS
Trata-se das glosas de serviços utilizados como insumos descritos como
“GENÉRICOS” nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, contratados de EMPRESA DE
TRANSPORTES SOPRODIVINO SA, NESTLE BRASIL LTDA e PLENO CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA.
A fiscalização aduziu que:
O contribuinte foi intimado, em 24/12/2013 e 29/04/2014 a apresentar as memórias de
cálculo de TODAS AS RUBRICAS do Dacon. Nas referidas intimações, a Fiscalização
foi expressa em indicar que a rubrica “Serviços Utilizados como Insumos” deveria
conter o detalhamento das prestações em questão, contendo “Mês de Referência”; “Data
de Apropriação do Crédito”; “Descrição da Operação”; “CFOP da Operação”; “Número
da Nota Fiscal”; "Data da Nota Fiscal"; “CNPJ do Fornecedor”; “Razão Social do
Fornecedor”; "Número do Item/Bem/Serviço da Nota Fiscal"; "Código do
Item/Bem/Serviço"; “Classificação Fiscal TIPI do Item/Bem”; "Descrição do
Item/Bem/Serviço"; “Valor da Nota Fiscal”; “Base de Cálculo para fins de Créditos”; e
“Alíquota Aplicável” (Termo de Início de Diligência Fiscal; e Termo de Intimação
Fiscal - Número - 2 20140429; fls. 239 a 246; e fls. 496 a 501).
Nesse sentido, glosamos todas as aquisições de serviços utilizados como insumos
descritos como “GENERICOS” nas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo,
contratados de EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRODIVINO SA, NESTLE
BRASIL LTDA e PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, tendo em vista que
somente com as informações fornecidas não é possível assegurar se os serviços em
questão enquadram-se, de fato, no conceito de insumo.
O laudo descreve os serviços no item 9.13 como essenciais:
I) Empresa de Transportes Soprodivino S.A. – transportadora contratada para realizar o
transporte do açúcar que é uma matéria-prima do processo produtivo. Sem o transporte
Fl. 2564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

do produtor até a empresa, o açúcar não estaria disponível para ser adicionado ao
iogurte, consequentemente não estaria apto para o consumo.
II) Nestlé Brasil Ltda - empresa correlacionadas com a DPA em realizar alguns serviços
industrias na planta, tais como:
- Performance Industrial: o termo utilizado para os indicadores de performance da
manutenção em uma fábrica é o KPI (em inglês, Key Performance Indicators ou KPI,
Indicadores de Performance na tradução).
As KPIs podem mensurar diferentes performances abrangendo desde o tempo de parada
das máquinas até o processo produtivo e são atividades que visam segurança para as
pessoas operantes das máquinas e todos os equipamentos integrados com o processo
industrial. Sem esses indicadores o sistema fabril entraria em colapso e pane geral,
paralisando a produção do produto final.
- Engenharia de Manutenção e utilidades de energia: são atividades que visam toda a
prevenção,
manutenção,
confiabilidade
e
disponibilidade
dos
equipamentos
responsáveis por todo o processo produtivo, nos quais sem eles seria impossível manter
a produção da empresa;
- Fornecimento de água e tratamento de efluentes: efluente industrial é o despejo de
resíduos líquidos poluentes oriundos de processos fabris que abrange desde rejeitos
provenientes dos próprios processos industriais, até o esgoto doméstico. Ou seja, é toda
água que é utilizada em uma indústria e que, depois, precisa ser descartada. Na empresa
pode utilizar a água com diversas finalidades, como para a lavagem do chão de fábrica
ou de algum equipamento do processo de produção, para a incorporação ao próprio
produto e para o resfriamento de sistemas e geradores de vapor. Em todas essas
utilizações citadas, a indústria está produzindo resíduos que precisam ser tratados, para
que a água apresente as condições estabelecidas no Regulamento da Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA além de atender aos princípios e
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 de 02 de agosto de
2010, antes de serem lançados à natureza, tendo em vista que esse tratamento é
regulamentada e fiscalizada pelos órgãos de vigilância sanitária, dos quais devem ser
atendidos sob pena da empresa ser interditada, caracterizando crime contra o meio
ambiente, conforme menciona a Lei de Crimes Ambientais n° 9605/98.
III) Pleno Consultoria de Serviços Ltda: recrutamento de trabalhadores para atividades
temporárias, por exemplo: quando a empresa necessita realizar embalagens de iogurte
promocionais nos formatos de “pague 2 leve 3”. Nestes momentos, a empresa necessita
de um contingente maior do que o normal temporariamente para que consiga atender a
demanda.
A Recorrente juntou no DOC. 11 do Recurso Voluntário do processo n°
12585.000324/2010-83, algumas notas de despesas com serviços. Ressalte-se que as notas
trazidas são de outros prestadores que não os indicados no laudo.
Ademais, não constam nos autos mais documentos sobre esses serviços, tampouco
a conciliação entre as notas fiscais com os referidos serviços ou contratos.
Diante disso, como a glosa foi em decorrência da falta de informações que
permitissem assegurar se os serviços em questão enquadram-se no conceito de insumo, bem
como a recorrente trouxe algumas poucas notas fiscais, entendo que o laudo, que é apenas
descritivo, não é apto a permitir o crédito dessas despesas.
Fl. 2565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

AQUISIÇÕES QUE SOFRERAM AJUSTES NEGATIVO NA BASE DE CÁLCULO
CORRESPONDENTE PARA REFLETIR O VALOR DE FACE DO DOCUMENTO
FISCAL
Aduz a fiscalização que:
Procedemos ao ajuste negativo no valor de -R$ 4.679.264,48 da base de cálculo dos
créditos calculados em relação à aquisição do serviço lastreado pelo documento fiscal no
013645, de fevereiro de 2009, emitido por LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA, CNPJ
no 00.359.256/0005-13, para refletir o seu real valor de face, que monta em R$
4.663,40, e foi erroneamente registrado pelo sujeito passivo pelo valor de R$
4.683.927,88 (Documentos Diversos - Outros - 20140603 Resposta Intimação
NF13645; fl. 747).
Nesse ponto alega a Recorrente que lançou corretamente o valor de R$ 4.663,40
referente a essa nota fiscal. Segundo ela, o valor de R$ 4.682.449,79, que seria o total do reajuste
negativo no Dacon, refere-se às anulações dos lançamentos realizados em duplicidade, em razão
de erro de preenchimento.
A Recorrente reiterou o pleito em sede de recurso voluntário, bem como apontou
no item IV.III.2 da peça recursal os registros do DACON a que se refere.
Então, foi solicitado à autoridade fiscal, em sede de diligência, que verificasse se a
NF 013645 da Logoplaste do Brasil Ltda. foi lançada corretamente, no valor de R$ 4.663,40, em
virtude do erro de preenchimento alegado pela empresa.
A autoridade fiscal respondeu que:
Como já descrito, a Fiscalização realizou ajuste negativo no valor de R$ 4.679.264,48
da base de cálculo dos créditos apurados em relação à aquisição do serviço lastreado
pelo documento fiscal no 013645, de fevereiro/2009, emitido por Logoplaste do Brasil
Ltda., CNPJ no 00.359.256/0005-13, para refletir o seu real valor de face, R$ 4.663,40, e
havia sido erroneamente registrado pelo sujeito passivo pelo valor de R$ 4.683.927,88.
Diante das alegações da interessada de que havia regularizado a contabilização da
aquisição em pauta, o CARF determinou à autoridade fiscal que verificasse se a NF no
013645 emitida pela empresa Logoplaste do Brasil Ltda. foi lançada corretamente, no
valor de R$ 4.663,40, em virtude do erro de preenchimento alegado pela empresa.
Nesse contexto, a interessada foi intimada (Intimação 1) a identificar, com relação à
aquisição do serviço lastreado pelo documento fiscal em pauta, os campos do Dacon em
que foi feito o ajuste negativo no valor total de R$ 4.682.449,70 (conforme apontado no
Recurso Voluntário). Além disso, deveriam ser apresentados também os lançamentos
contábeis pertinentes (fl. 2.925).
A resposta da interessada se deu em duas etapas. A primeira, às fls. 2.956 e 2.981/2.983,
se limitou a apresentar cópia da nota fiscal em pauta. A segunda, às fls. 2.986/3.002,
apresentou cópias de lançamentos que, segundo informação da interessada, se referem à
contabilização da nota fiscal de interesse e à contabilização da regularização dos
impostos. Foi anexada também cópia do Dacon referente a fevereiro/2009.
A primeira tela apresentada, especificamente à fl. 2.987, identifica lançamentos,
efetuados em 17/02/2009, a débito nas contas do ativo circulante 1049360 (Cofins a
recuperar) e 1049350 (Pis a recuperar), ambos no valor de R$ 77.284,81.
Fl. 2566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

A segunda tela identifica lançamentos a crédito nas mesmas contas, efetuados em
28/02/2009, e com os seguintes valores, respectivamente, R$ 77.077,36 e 77.239,77.
Segundo a interessada, os lançamentos mais antigos identificariam a contabilização
incorreta da operação em pauta. Os mais recentes identificariam a regularização da
situação.
Do exposto em todo o processo, conclui-se que a nota fiscal no 013645, de valor R$
4.663,40, foi contabilizada pelo valor bem superior de R$ 4.683.927.88, o que obrigou a
interessada a realizar “um reajuste negativo no Dacon, referente às anulações dos
lançamentos realizados em duplicidade, em razão do erro de preenchimento”.
Assim, fariam sentido os lançamentos mencionados, pois indicam aparentemente o
estorno de lançamentos indevidos de tributos a recuperar.
Porém, da análise dos lançamentos contábeis surgem duas constatações. A primeira é
que os valores lançados inicialmente a título de Pis e Cofins a recuperar são idênticos.
Isso não deveria ocorrer porque as alíquotas de tais tributos são distintas. A segunda
constatação é que os lançamentos dos tributos a recuperar deveriam equivaler a 9,25%
do total da operação contabilizada indevidamente (1,65% a título de Pis e 7,60% a título
de Cofins). No entanto, tal equivalência não ocorre, nem remotamente, no caso em
análise.
Diante do exposto, embora os lançamentos contábeis mencionados tenham a aparência
de um estorno de tributos a recuperar, os valores envolvidos não guardam relação com o
total da nota fiscal contabilizada indevidamente. Em outras palavras, não há nenhum
elemento a vincular os lançamentos nas contas do ativo circulante 1049360 (Cofins a
recuperar) e 1049350 (Pis a recuperar) com a operação aqui analisada.
Logo, não se comprovou o argumento da empresa.
OPERAÇÕES RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Foram glosadas as operações relativas à contratação de mão de obra temporária,
descritas pelo sujeito passivo em sua memória de cálculo como “SERV DE MAO DE OBRA
TEMPORÁRIA”, contratados preponderantemente da empresa SOCIEDADE EMPRESARIAL
DE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA, por entender a fiscalização que o pagamento a
título de mão de obra de pessoa física por intermédio de uma pessoa jurídica contratada para tal
fim é vedado.
Afirma a empresa que essa mão de obra é alocada no processo produtivo. Junta
notas fiscais.
O laudo se refere a esse item no tópico 9.14, como: “movimentação de produtos
terminados destinados à venda transferência (separação de produtos de acordo com o pedido de
clientes e carregamentos)”.
Este tópico foi objeto de diligência, tendo sido requerida à autoridade fiscal que
cotejasse as notas fiscais juntadas e as indicadas no recurso voluntário do processo n°
12585.000324/2010-83, nos DOC. 10 e 11, e o laudo, bem como os demais elementos que
constam nos autos para atestar se tal mão de obra foi aplicada no processo produtivo da
Recorrente.
A manifestação da autoridade foi:
Fl. 2567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

A glosa efetuada pela Fiscalização abrangeu as notas fiscais relacionadas na planilha
“Serviços utilizados como insumo”, aba “Valores glosados”, Coluna “Motivo Glosa” =
Contratação de mão de obra, Arquivo não-paginável “Reconstituição Dacon
Fiscalização”, à fl. 752.
A maior parte das notas fiscais envolvidas já constava do processo: nota fiscal de no
6.361 (fl. 2.062), nota fiscal de no 6.362 (fl. 2.063), nota fiscal de no 6.459 (fl. 2.064),
nota fiscal de no 6.460 (fl. 2.065), nota fiscal de no 6.554 (fl. 2.066), nota fiscal de no
6.640 (fl. 2.067), nota fiscal de no 6.728 (fl. 2.068), nota fiscal de no 6.958 (fl. 2.069) e
nota fiscal de no 6.960 (fl. 2.070), todas emitidas pela empresa Sociedade Empresarial
de Terceirização e Serviços Ltda., CNPJ 04.842.349/0001-21.
As notas fiscais faltantes foram solicitadas à interessada, por meio de intimação
(Intimação 1), às fls. 2.925 e 2.926.
A empresa, por sua vez, solicitou prazo adicional para a juntada dos documentos
solicitados, alegando que “possui os documentos na forma física, em seu
depósito/arquivo central, mas estão inseridos em um volume muito grande de
documentos, motivo pelo qual está demandando esforços para realizar a juntada
complementar nos presentes autos” (fls. 2.981/2.983).
Apesar do prazo adicional concedido, a interessada não juntou os documentos
solicitados pela Fiscalização.
As notas fiscais constantes do processo se referem, na totalidade, a serviço de
movimentação de produtos, com código 07927 - Armazenamento, depósito, carga,
descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
O serviço executado é o descrito pela interessada em seu Recurso Voluntário, à fl.
1.734:
“Serviços de Mão de Obra Temporária
O serviço de Mão de obra temporária trata-se de serviço essencial para momentos do
processo produtivo. A atividade baseia-se no serviço de movimentação de produtos
terminados destinados a venda e transferências (separação de produtos de acordo com o
pedido de clientes e carregamentos). Desta forma, dando direito ao crédito tomado.”
Assim, as notas fiscais em análise tratam de prestação de serviço de movimentação de
produtos acabados.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar do PIS e da COFINS, no
regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda de bens ou serviços,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da Lei no
10.833/2003).
São dispêndios que se relacionam diretamente com a venda. O direito ao crédito
de gastos com armazenagem é possível se relacionados a bens acabados, que estão disponíveis
para venda ou revenda imediata, com a saída direta do local de armazenagem ao seu adquirente.
Dessa forma, o crédito é possível, não com fundamento no inciso II, mas com
base no inciso IX do art. 3° c/c art. 15, II, da Lei n° 10.833/2003. Isso, exclusivamente, para as
notas fiscais indicadas acima, as quais estão anexadas aos autos.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OU PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO
Fl. 2568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Trata-se da glosa da aquisição de LEITE DESNATADO INDUSTRIAL
COPACKER, por se tratar de operação sujeita à alíquota zero, já que é aquisição de leite
industrializado desnatado, cujas alíquotas das contribuições são iguais a zero, conforme reza o
art. 1o, XI, da Lei no 10.925/2004. Logo, tais aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito
a crédito.
As aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a crédito, nos termos do §
2o, inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.
Outrossim, como já manifestado anteriormente, trata-se de questão de direito, que
não socorre a pretensão da Recorrente.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMOS
A glosa referiu-se a:
Glosamos os serviços contratados de LOCALIZA RENT A CAR SA, CNPJ no
16.670.085/0304-96 e no 16.670.085/0094- 54, e de PAULISTANIA LOCADORA DE
VEICULOS LTDA, CNPJ no 03.339.638/0004-92, tendo em vista que ambos têm como
atividade principal o serviço de locação de automóveis sem condutor, prestação que,
considerada a atividade do sujeito passivo, a produção de laticínios, não se encaixa no
conceito de serviços utilizados como insumos, devendo, portanto, ser integralmente
glosadas.
A empresa MONTIN MEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME, CNPJ no
15.023.132/0001-06, tem como objeto a instalação de máquinas e equipamentos
industriais. Tomando como exemplo a nota fiscal no 79, de dezembro de 2012, o serviço
prestado é de fabricação e instalação de pórtico para manutenção das torres de
resfriamento, serviço que não se integra ou agrega valor aos produtos comercializados
pelo sujeito passivo, não se enquadrando como insumos, sendo integralmente objeto de
glosa por parte da Fiscalização todas as aquisições desse fornecedor (Documentos
Diversos - Outros - 20140603 Resposta Intimação NF 79; fl. 750).
A empresa PASCOTTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS LTDA, CNPJ no 03.887.120/0001-40, presta serviços de
obras de terraplenagem, obras de urbanização em ruas, praças e calçadas, construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação, serviços de preparação do terreno, aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes, atua nos setores de terraplenagem,
pavimentação asfáltica, infraestrutura em geral, locação de equipamentos e
fornecimento de materiais básicos para construção civil em empreendimentos
comerciais, industriais e residenciais. Nenhum dos serviços descritos acima se
enquadram no conceito de insumo ao se considerar o ramo de atuação sujeito passivo, a
produção de laticínios, devendo, nesse caso, ser glosados todas as aquisições de serviço
do fornecedor em questão.
A empresa PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ no 70.059.043/0001-
28, tem como atividade principal a locação de mão-de-obra temporária, atuando
também nos serviços de conservação e limpeza, serviços temporários e terceirização de
mão de obra. Nesse sentido, em obediência ao inciso I do § 2o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, de idêntico teor, as aquisições do referido fornecedor
foram integralmente glosadas.
Mesmo tratamento foi dispensado às aquisições de serviços de TITO CADEMARTORI
ASSESSORIA, CNPJ no 93.911.147/0003-86, que presta serviço de assessoria e gestão
aduaneira, principalmente Classificação Fiscal de Mercadorias, Valoração Aduaneira,
Fl. 2569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Efetivação de Ex tarifários e Recuperação de impostos pagos, etc. Em outras palavras,
presta serviço de assessoria aduaneira, que, por óbvio, não se enquadra no conceito de
serviços utilizados como insumos, devendo, portanto, ser integralmente glosados os
créditos relacionados às aquisições desse fornecedor.
Glosamos também as operações descritas como MATERIAIS PARA MONTAGEM
ELETRICA; MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA.; MOLDES; SERV
USINAGEM; SERV ARMAZENAGEM E LOGISTICA (SERV FRETE); SERV
ASSESSORIA ADUANEIRA; SERV CONST CIVIL MONT ELET MEC E HIDR;
SERV CONSULTORIA E ADMINISTRACAO; SERV DE ASSIST TEC EM EQUIP
DE FABR; SERV DE MANUT EM EQUIP DE FABR; SERV ENG CIVIL; SERV
IMPR PUBLICIDADE PROMOCOES; SERV LOCACAO EQUIP TELEC; SERV
SUPORTE CONSTR LOCACAO ESTRUTURAS; e SERV TELEFONIA FIXA, tendo
em vista que, consideradas as próprias descrições fornecidas pelo contribuinte, não se
enquadram como serviços utilizados como insumos.
Alega a Recorrente que são serviços essenciais. Por sua vez, o laudo se refere a
esse item no tópico 9.16, descrevendo alguns grandes blocos de serviços e suas utilizações:
Serviços de Manutenção de equipamentos de Fábricas; Serviços de Armazenagem e Logística;
Serviços de Assistência Técnica em Equipamento de Fábrica; Serviços de Mão de Obra
Temporária; Serviços de Consultoria e Administração; Serviços de Medicina Veterinária e
Zootecnia; Serviços de Construção Civil e Montagem Elétrica, Mecânica e Hidráulica; Serviços
de Locação de Equipamentos de Telecomunicação; Serviços de Engenharia Civil; Serviços de
Suporte de Construção e Locação de Estruturas e Serviços de Impressão de Publicidade de
Promoções.
Considerando o conceito de insumo, entendo pela reversão das glosas dos
seguintes serviços: serviços de manutenção de equipamentos das fábricas; serviço de tratamentos
de efluentes; serviços de construção civil em plataforma de manutenção de torre de resfriamento
de água industrial; serviço de manutenção das torres de resfriamento; serviços de medicina
veterinária e zootecnia; serviços de construção civil e montagem elétrica, mecânica e hidráulica
aplicados na planta industrial.
Tendo em vista que o laudo descreveu blocos de serviços, sem o cotejo com o
nome de cada empresa e respectiva nota fiscal, na liquidação deste acórdão, cabe ao contribuinte
o completo apontamento.
Para os demais serviços, por falta de especificação e detalhamento na aferição da
essencialidade, devem ser mantidas as glosas.
Já os serviços de impressão de publicidade de promoções são posteriores ao
processo produtivo, não dando direito a crédito.
DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OU PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO
Trata-se da glosa de aquisição de LEITE PÓ INTEGRAL 26 25KG, por ser
sujeita à alíquota zero, nos termos do o art. 1o, XI, da Lei no 10.925/2004.
Mais uma vez, tal como já tratado acima, a legislação nega expressamente o
direito requerido.
Fl. 2570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

DA IMPORTAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA, DA IMPORTAÇÃO
DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS e DOS CRÉDITOS CALCULADOS
SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (DEPRECIAÇÃO) ADQUIRIDOS NO
MERCADO INTERNO
Relatou a fiscalização o seguinte:
No caso em tela, o contribuinte foi intimado, em 24/12/2013 e 29/04/2014 a apresentar
as memórias de cálculo de TODAS AS RUBRICAS do Dacon. Nas referidas
intimações, a Fiscalização foi expressa em indicar que as rubricas em epígrafe deveriam
ter suas composições demonstradas nas planilhas de cálculo a serem apresentadas
(Termo de Início de Diligência Fiscal; e Termo de Intimação Fiscal - Número - 2
20140429; fls. 239 a 246; e fls. 496 a 501).
O contribuinte apresentou respostas à Fiscalização em diversos momentos, conforme se
depreende do relatório desta Informação Fiscal, contudo, até o fim do procedimento
fiscal o contribuinte não havia apresentado quaisquer memórias de cálculo referentes as
rubricas sob análise.
Limitou-se a esclarecer, em resposta apresentada no dia 23/01/2014, que os valores
lançados na ficha 16A, linha 09, créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado
(depreciação), e na ficha 16B, linha 01, importação de bens para revenda, referem-se na
verdade a insumos (Documentos Diversos - Outros - 20140123 Resposta Intimação
Protocolo; fl. 483).
Dessa forma, em vista da não apresentação de planilhas específicas para essas duas
rubricas e do esclarecimento supra, assumimos que os seus valores estão inseridos nas
planilhas referentes aos créditos de aquisição de insumos do mercado interno e
importação, de modo que a análise desses valores fora automaticamente realizada no
âmbito das referidas rubricas relativas à aquisição de insumos, e, naturalmente,
realocadas para tais linhas.
Nesse sentido, com o objetivo de evitar a apuração de tais créditos em duplicidade,
desconsideramos a integralidade dos valores lançados na ficha 16A, linha 09, créditos
calculados sobre bens do ativo imobilizado, e na ficha 16B, linha 01, importação de
bens para revenda.
Já os valores pleiteados pelo contribuinte a título de importações de serviços utilizados
como insumos foram integralmente glosados, por falta de comprovação do crédito
pleiteado, tendo em vista a não apresentação de quaisquer planilhas com as memórias de
cálculo dos créditos lançados nos Dacons.
O laudo não abordou essa temática.
E a Recorrente não trouxe novos elementos em recurso voluntário, apenas afirma
que o auditor fiscal glosou créditos baseado na presunção de que, se as informações não foram
detalhadas como solicitado, é porque o crédito não existe.
Logo, as glosas devem ser mantidas, por ausência de prova da liquidez e certeza
dos créditos pleiteados (art. 373, do CPC/15 c/c art. 170, do CTN).
DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Relata a fiscalização que:
Fl. 2571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Intimado em 27/05/2014 a apresentar uma amostra de notas fiscais de energia elétrica, o
sujeito passivo, em 03/06/2014, apresentou a contento uma parte relevante dos
documentos fiscais requeridos, deixando de apresentar, contudo, os documentos fiscais
no 999249, 1746, 774027, 873446, 527588, 6151 e 510673, emitidas por ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVICO, CNPJ no 02.328.280/0001-97; e 450, 464 e 293,
emitidas por LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA,CNPJ no 60.444.437/0001-
46 (Termo de Intimação Fiscal - Número - 3 20140527; Documentos Diversos - Outros
- 20140603 Resposta Intimação Protocolo; e Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável - 20140603 Resposta à Intimação Mídia; fls. 540 a 573).
Dessa forma, a autoridade fiscal glosou integralmente os créditos apurados com
base nas aquisições de energia elétrica cujos documentos não foram apresentados.
Informa a Recorrente que juntou ao seu recurso voluntário, as notas fiscais n°
999249, 1746, 774027, 873446, 527588, 6151 e 510673 emitidas por Elektro Eletricidade e
Serviço (CNPJ 02.328.280/0001-97) e notas fiscais n° 450, 464 e 293, emitidas por Light
Serviços de Eletricidade S/A (CNPJ 60.444.437/0001-46).
A essencialidade da energia elétrica para o processo produtivo é objeto do item
9.18 do laudo.
Assim, houve requerimento, em diligência, para que a autoridade na origem
fizesse a conciliação dessas notas, DOC. 13 do recurso voluntário do processo n°
12585.000324/2010-83, com a escrituração da Recorrente, com vistas a atestar a legitimidade do
creditamento com base nesses documentos.
O resultado foi:
Dentre os documentos apontados pela Fiscalização, a interessada apresentou,
juntamente com seu Recurso Voluntário, as notas fiscais no 1746 (fl. 2.178), 513673 (fl.
2.179) e 450 (fl. 2.177).
As demais foram solicitadas à interessada por meio de intimação (Intimação 1), às fls.
2.925 e 2.926.
Em resposta à intimação, a interessada apresentou os documentos de fls. 2.961/2.978.
Dentre as notas fiscais apresentadas, apenas uma constava da intimação, qual seja, a
nota fiscal de no 999249, à fls. 2.967/2.969.
Com base no exposto, foi elaborada a planilha abaixo com a segregação das notas
fiscais de energia elétrica entre as que foram comprovadas e as demais:
Fl. 2572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

A empresa logrou comprovar parte das despesas de energia elétrica que foram
inicialmente glosados pela Fiscalização, motivo pelo qual se defere em parte o crédito, nos
exatos termos do relatório fiscal de diligência.
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Relata a fiscalização que:
O contribuinte foi intimado, em 24/12/2013 e 29/04/2014 a apresentar as memórias de
cálculo de TODAS AS RUBRICAS do Dacon. Nas referidas intimações, a Fiscalização
foi expressa em indicar que a rubrica Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas
deveria conter o detalhamento das locações em questão, contendo “CNPJ do Locador”;
“Razão Social do Locador”; "Endereço do Imóvel Locado"; "Descrição do Imóvel
Locado"; “Finalidade do Imóvel Locado”; "Valor Original do Contrato de Locação";
“Valor do Aluguel Pago no Mês”; "Data do Pagamento do Aluguel"; “Base de Cálculo
para fins de Créditos”; e “Alíquota Aplicável” (Termo de Início de Diligência Fiscal; e
Termo de Intimação Fiscal - Número - 2 20140429; fls. 239 a 246; e fls. 496 a 501).
Nas diversas oportunidades em que trouxe como resposta às intimações as memórias de
cálculo, o contribuinte apresentou planilhas de aluguéis de prédios incompletas
furtando-se a apresentar na relação a identificação do imóvel locado, e dados
elementares, como o endereço do imóvel locado, sua descrição e finalidade, bem como
os valores originais de locação e o valor efetivamente pago.
De qualquer sorte, analisamos a planilha apresentada em 16/05/2014 e constatamos que
o contribuinte apura créditos de aluguéis de imóveis oriundos de contratos firmados
com três locadores distintos, quais sejam, Maconetto Empreendimentos Imobiliários SC
Ltda, CNPJ no 02.479.601/0001-54; Patriarca Empreendimentos e Participações Ltda,
CNPJ no 74.192.097/0001-18; e Nestle Brasil Ltda, CNPJ no 60.409.075/0001-52.
As operações firmadas com o locador Maconetto Empreendimentos Imobiliários SC
Ltda, CNPJ no 02.479.601/0001-54 são meramente descritas como “Serv. Leasing
Locação de Imóvel” e, tendo em vista a COMPLETA AUSÊNCIA de informações
acerca do endereço, descrição ou finalidade do imóvel locado, não permitem constatar
se os valores referem-se de fato a uma locação de imóvel, de modo que foram
integralmente glosados (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - Memórias de
Cálculo Dacon Parte 1; fl. 538).
Fl. 2573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Já as operações firmadas com o locador Patriarca Empreendimentos e Participações
Ltda, CNPJ no 74.192.097/0001-18, além de incorrerem no mesmo problema anterior,
de ausência de informações elementares para a identificação do imóvel locado, são
descritas como “Serv. Administração Imobiliária”, restando evidente que não se referem
de fato a locação de imóvel, e, sim, de serviços imobiliários acessórios à locação. Essas
operações também foram integralmente glosadas (Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável - Memórias de Cálculo Dacon Parte 1; fl. 538).
Por outro lado, as operações firmadas com o locador Nestle Brasil Ltda, CNPJ no
60.409.075/0001-52, foram descritas como “Aluguel predial”, de modo que os
correspondentes contratos de locação foram requeridos pela Fiscalização acompanhados
dos demonstrativos atualizados das despesas de aluguel bem como os respectivos
comprovantes de pagamento (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável -
Memórias de Cálculo Dacon Parte 1; e Termo de Intimação Fiscal - Número - 3
20140527; fl. 538; e fls. 540 a 556).
O contribuinte apresentou em 03/06/2014 os contratos de aluguel a contento, por meio
dos quais constatamos que se referem de fato a dois imóveis locados pelo sujeito
passivo. Contudo, deixou de apresentar uma parte relevante dos recibos com os
comprovantes de pagamento, bem como quase que a integralidade dos demonstrativos
dos valores atualizados das despesas de aluguel (Documentos Diversos - Outros -
20140603 Resposta Intimação Protocolo; e Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável - 20140603 Resposta à Intimação Mídia; fls. 557 a 573).
Ademais, não foi possível encontrar correspondência entre quaisquer um dos recibos
com os comprovantes apresentados e os valores inicialmente demonstrados pelo sujeito
passivo em suas memórias de cálculo, tendo em vista que os valores de face dos recibos
e os informados nas planilhas não coincidiam ou sequer eram compatíveis entre si.
Anexados a alguns recibos de pagamento, o contribuinte apresentou demonstrativos
com a discriminação fornecida pelo locador com todas as rubricas que compõem o
montante devido pelo sujeito passivo ao locador, e notamos pela análise destes
documentos que apenas uma parcela do valor total devido refere-se, de fato, à locação
do imóvel (Documentos Diversos - Outros - 20140603 Demonstrativos Despesas
Aluguel Mensal, fls. 697 a 722).
As demais rubricas se referem a despesas acessórias com energia elétrica; malote;
telefone; despesas legais e com impostos diversos; ginástica laboral; cantina e
alimentos; serviços de manutenção em câmaras/incêndio/predial; manutenção e reparo
de móveis e utensílios; serviço de manutenção e limpeza em geral; serviço de segurança
ambiental; manutenção de câmaras (peças e materiais); correio; IPTU; pagamento de
alvará de funcionamento; e nobreak (Documentos Diversos - Outros - 20140603
Demonstrativos Despesas Aluguel Mensal, fls. 697 a 722).
As despesas acima não integram o valor do aluguel e, portanto, não ensejam direito ao
crédito das contribuições, de forma que, para compor a base de cálculo da rubrica em
questão, consideramos exclusivamente os valores descritos como “Aluguéis Filiais” nos
demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo.
Nos meses em que o contribuinte apresentou apenas o recibo, comprovante de
pagamento total, sem o demonstrativo com a discriminação e individualização das
rubricas componentes da despesa total de aluguel, estimamos a parcela referente ao
valor do aluguel propriamente dito obtendo a média aritmética dos meses em que houve
apresentação, tendo em vista que os valores mostravam pouca variação mês a mês.
Vale dizer que, nos meses em que não houve apresentação do demonstrativo com a
discriminação da despesa total de aluguel e do correspondente recibo, comprovante do
pagamento total efetuado, a base de cálculo considerada foi nula, por falta de
comprovação do crédito pleiteado.
Fl. 2574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Ressalta-se que no dia 06/06/2014, o contribuinte apresentou uma série de
comprovantes de transferência ou depósitos bancários em nome do locador que
serviram, em tese, para liquidar as despesas de aluguel. No entanto, mais uma vez os
valores em questão não coincidiam ou sequer eram compatíveis com os valores
apresentados nas planilhas com as memórias de cálculo, não sendo possível assegurar se
referem-se, de fato, à liquidação de aluguéis. Esses documentos bancários foram
integralmente desconsiderados pela Fiscalização (Documentos Diversos - Outros -
20140606 Resposta Intimação SVA; Documentos Diversos - Outros - 20140606
Resposta Intimação Comprovantes Aluguel; e Termo de Anexação de Arquivo Não-
paginável - 20140606 Resposta Intimação Planilha Aluguel; fls. 574 a 685).
BASE DE CÁLCULO RECONSTITUÍDA PELA FISCALIZAÇÃO DAS
DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Para compor a base de cálculo de créditos para a rubrica em questão, desconsideramos a
planilha com a memória de cálculo inicialmente apresentada à Fiscalização e
consideramos exclusivamente os valores descritos como “Aluguéis Filiais” nos
demonstrativos com a discriminação das despesas de aluguel apresentados pelo sujeito
passivo.
Nos meses em que houve apresentação apenas dos comprovantes, sem a discriminação
que pudesse identificar a parcela relativa, de fato ao aluguel, estimamos esse valor com
a utilização da média aritmética dos valores disponíveis, tendo em vista que
apresentavam pouca variação mês a mês.
Seria temerário admitir e aceitar a integralidade do crédito pleiteado, tendo em vista que
o sujeito passivo evidenciou, quando da apresentação dos demonstrativos com as
discriminações fornecidas pelo locador, que apenas uma parte daqueles valores refere-
se, de fato, a despesas de aluguel.
Nos meses em que não houve apresentação nem da discriminação nem dos
comprovantes de pagamento de aluguel, o valor considerado foi nula.
Vale ressaltar que não há o que se falar em planilha de valores glosados tendo em vista
que a memória de cálculo fornecida pelo sujeito passivo foi integralmente
desconsiderada pela Fiscalização para apurar a base de cálculo de créditos e que a
apuração se deu exclusivamente com base nos comprovantes de pagamento e
demonstrativos com a discriminação das despesas de aluguel apresentados em
03/06/2014.
Quanto a essas despesas, o laudo afirma:
9.19. CRÉDITOS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
Em visita à empresa, verificamos que prédios locados pela empresa tiveram como
finalidade a expansão do seu prédio produtivo, de modo a proporcionar o aumento da
produção já realizada pela empresa.
Concluímos que os prédios foram locados com autorização do o art. 3o, IV, das Leis
10.637/02 e 10.833/03, além da sua finalidade ser de proporcionar o aumento do
processo produtivo.
No recurso voluntário do processo n° 12585.000324/2010-83, DOC. 14 e 15, a
Recorrente anexou contratos e recibos de pagamento de aluguel.
No DOC. 14, apresentou o contrato de locação firmado com a Associação
Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, representada por Maconetto Empreendimentos
Fl. 2575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Imobiliários Ltda, CNPJ 02.479.601/0001-54, para o período de 10/2009 a 10/2001. E outro
contrato com data de 11/2009:

Contudo, os comprovantes de pagamentos apresentados com o contrato não
contêm a autenticação de pagamento, além de inexistir a conciliação com os valores indicados no
DACON.
Ademais, junta cópia do contrato de locação firmado com a empresa Patriarca
Empreendimentos e Participações Ltda., bem como os comprovantes de pagamento:

Fl. 2576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Da mesma forma, o contrato está acompanhado de recibos, sem os comprovantes
de depósitos a que eles próprios se referem como comprovação válida do pagamento. E, sem a
conciliação com os valores indicados no DACON.
Quanto aos contratos com a Nestlé, apenas afirma o desacerto da fiscalização, sem
novos elementos.
Mantidas, por conseguinte, as glosas.
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Relata a fiscalização:
O contribuinte foi intimado, em 24/12/2013 e 29/04/2014 a apresentar as memórias de
cálculo de TODAS AS RUBRICAS do Dacon. Nas referidas intimações, a Fiscalização
foi expressa em indicar que a rubrica Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados
de Pessoas Jurídicas deveria conter o detalhamento das locações em questão, contendo
“CNPJ do Locador”; “Razão Social do Locador”; "Descrição do Bem Locado";
“Finalidade do Bem Locado no Processo Produtivo”; "Valor Original do Contrato de
Locação"; “Valor do Aluguel Pago no Mês”; "Data do Pagamento do Aluguel"; “Base
de Cálculo para fins de Créditos”; e “Alíquota Aplicável” (Termo de Início de
Diligência Fiscal; e Termo de Intimação Fiscal - Número - 2 20140429; fls. 239 a 246; e
fls. 496 a 501).
A despeito do solicitado, nas diversas oportunidades em que trouxe como resposta às
intimações as memórias de cálculo, o contribuinte apresentou planilhas de aluguéis de
bens incompletas furtando-se a apresentar na relação dados elementares como a
descrição do bem locado, sua finalidade, e, em alguns casos, os dados do locador, Razão
Social e CNPJ.
(...)
De qualquer sorte, analisamos a planilha apresentada e constatamos que o contribuinte
tem como um de seus fornecedores a empresa LOCALIZA RENT A CAR SA, CNPJ no
16.670.085/0304-96 e no 16.670.085/0094-54.
A referida empresa tem como atividade a locação de veículos automotores, bens que,
considerada a atividade do sujeito passivo, a produção de laticínios, não se encaixam no
conceito de bens utilizados nas atividades da empresa e, portanto, foram integralmente
glosados.
Glosamos também todas as operações em que não há a identificação do locador (CNPJ e
Razão Social), tendo em vista que não é possível sequer verificar a natureza do locador -
pessoa jurídica ou física. Nas referidas operações também não há a descrição do bem
locado e foram identificados pelo contribuinte apenas como “LEASING” ou como
“N/D”, além de não ter a identificação do número do documento (nota fiscal ou
contrato) que lastreia e ampara o crédito pleiteado, ou seja, não há quaisquer
informações que possibilitem a identificação e análise de procedência dos créditos
calculados em relação a essas operações.
Em recurso voluntário do processo n° 12585.000324/2010-83, a Recorrente
informa que juntou, por amostragem, DOC. 16, os pedidos de serviços e faturas de locação de
bem móvel, em que seria possível verificar com clareza o tipo de bem locado, a finalidade e
valores envolvidos.
Fl. 2577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

O laudo trata da locação de máquinas, nos tópicos 9.20 e 9.21:
9.20. CRÉDITOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS
Consistem na locação de impressoras da marca Markem Imaje nas quais, são utilizadas
para a datação de produtos terminados. Sem as impressoras seria impossível realizar
processo automático de impressão da data de fabricação, validade, código de barras e
lote na embalagem em cada produto final, impossibilitando, por corolário lógico, a
continuação da produção e a sua comercialização.
Como no item Serviços de Locação de Equipamentos de Telecomunicação citado acima
o intuito desta atividade é manter desta forma o controle exigido órgãos governamentais
tais como: Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal –
DIPOA, da portaria 4 de 03 de janeiro de 1978 no capítulo 7 – Rotulagem e
Particularidades; Portaria Inmetro n° 157, de 19 de agosto de 2002 na qual estabelece a
forma de expressar a indicação quantitativa do conteúdo líquido dos produtos tais como:
pré-medidos, conteúdo nominal ou conteúdo líquido, indicação quantitativa, peso
drenado, rotulagem e vista principal.
9.21.
CRÉDITOS
DE
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
–
LOCAÇÃO
DE
AUTOMÓVEIS
Conforme o fluxograma do item 8, destacamos a comercialização como a etapa do
processo produtivo antecedente ao frete de venda.
Em visita à empresa, verificamos que há a locação de automóveis para proporcionar
visita comercial a clientes, de modo que a locação de automóveis está ligada à atividade
comercial da empresa. Considerando que, sem a atividade comercial, não haveria venda
da produção, conclui-se que faz parte do ciclo produtivo.
Porém, o laudo não veio acompanhado da indicação das notas fiscais das
impressoras Markem Imaje, tampouco dos contratos.
No recurso voluntário, a Recorrente junta poucas faturas da Markem Imaje e
pedidos de serviço. Por outro lado, as faturas se referem ao contrato 0040013367, de 15/03/2011,
que não foi juntado aos autos.
Já quanto às despesas com a Localiza, essas são efetuadas para proporcionar visita
comercial, desnecessários outros esclarecimentos, eis que fora do processo produtivo.
Desse modo, mantenho as glosas.
DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
Relata a autoridade fiscal:
Ocorre que, em 15/01/2014, o sujeito passivo informou que possui mandado de
segurança (MS no 2008.61.00.002577- 0) versando sobre a possibilidade de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS nas operações de fretes
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, com decisão favorável ao contribuinte
(Documentos Diversos - Outros - 20140115 Resposta Intimação Info Mandado
Segurança; fl. 264).
Em 23/01/2014, apresentou a Certidão de Objeto e Pé relativa ao MS no
2008.61.00.002577-0 contendo o teor da decisão judicial, que julgou procedente o
pedido e concedeu a segurança postulada, assegurando ao sujeito passivo impetrante o
Fl. 2578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

direito de manter e deduzir integralmente os créditos de PIS e COFINS calculados
sobre as despesas com armazenagem e fretes nas transferências de mercadorias entre
seus estabelecimentos, com vistas à posterior venda a terceiros (Documentos Diversos -
Outros - 20140123 Certidão de Objeto e Pé Mandado Segurança; fls. 486 e 487).
Sobre o teor da decisão, vale, de antemão, traçar os limites de seu alcance uma vez que
garante ao contribuinte o direito de manter e deduzir os créditos de PIS de COFINS,
não se estendendo o direito garantido à seara do ressarcimento e da compensação,
institutos plenamente distintos daqueles.
A dedução é inerente aos tributos não cumulativos e indissociável dessa sistemática,
elemento básico de operacionalização da própria não cumulatividade, que permite
alcançar o objetivo primário do instituto, qual seja, a anulação do quantum de tributo
incidente na operação anterior, desonerando as etapas posteriores da cadeia de um
produto.
Diferente instituto é a compensação, que, autorizada por lei, é benefício fiscal
concedido nos rigorosos limites da norma instituidora. O direito à compensação não se
estende a qualquer crédito apurado com base na não-cumulatividade de um tributo,
como ocorre com a dedução, pelo contrário, são garantidos única e exclusivamente nos
casos expressamente previstos em lei, como o direito à compensação de créditos
vinculados a receitas de exportação, autorizados pelas normas contidas no art. 5o, §§ 1o
e 2o, da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 10.833, de 2003.
Sobre o assunto, vale ressaltar o disposto no art. 74, § 12, II, d, da Lei no 9.430, de 1996,
que determina que “será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em
que o crédito seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado”. Nesse
sentido, é mister para o presente exame apurar se o crédito ora pleiteado engloba
efetivamente as operações discutidas judicialmente ou se os valores discutidos
judicialmente foram excluídos do pedido administrativo.
Isso porque, acaso existam créditos apurados sobre transferências de mercadorias ou
produtos inacabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, os referidos créditos, em
obediência ao art. 74, § 12, II, d, da Lei no 9.430, de 1996, devem ser excluídos da base
de cálculo dos créditos em que se baseiam as compensações, ainda que, por força de
decisão judicial, devam permanecer na contabilidade do sujeito passivo e continuar
disponível para a dedução das contribuições devidas.
Nesse sentido, o contribuinte foi intimado, em 24/12/2013, a apresentar as memórias de
cálculo de TODAS AS RUBRICAS do Dacon. Na referida intimação, a Fiscalização foi
expressa em indicar que a rubrica Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda deveria conter o detalhamento das operações em questão, contendo “Mês de
Referência”; “Data de Apropriação do Crédito”; “Descrição da Operação
(Armazenagem / Frete Venda / Frete Insumos / Frete entre Estabelecimentos)”; “CFOP
da Operação”; “Número da Nota Fiscal”; "Data da Nota Fiscal"; “CNPJ do Fornecedor
do Frete/Armazenagem”; “Razão Social do Fornecedor do Frete/Armazenagem”;
"CNPJ do Remetente"; "Razão Social do Remetente"; "CNPJ do Destinatário"; "Razão
Social do Destinatário"; "Número do Item/Bem Transportado"; "Código do Item/Bem
Transportado"; “Classificação Fiscal TIPI do Item/Bem Transportado”; "Descrição do
Item/Bem Transportado"; “Valor da Nota Fiscal”; “Base de Cálculo para fins de
Créditos”; e “Alíquota Aplicável” (Termo de Início de Diligência Fiscal; fls. 496 a 501).
A despeito do solicitado, nas oportunidades em que apresentou resposta à intimação
supra, a saber, em 15/01/2014, 23/01/2014, 06/05/2014 e 16/05/2014, o contribuinte
apresentou planilhas de armazenagem e fretes incompletas furtando-se a apresentar
alguns dados elementares à correta validação dos créditos pleiteados, quais sejam a
“Descrição da Operação (Armazenagem / Frete Venda / Frete Insumos / Frete entre
Estabelecimentos)”, bem como o "CNPJ do Remetente", a "Razão Social do
Remetente", o "CNPJ do Destinatário" e a "Razão Social do Destinatário".
Fl. 2579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Em função da insuficiência de dados supracitada, em 29/04/2014 reintimamos o sujeito
passivo a apresentar as memórias de cálculo de TODAS AS RUBRICAS do Dacon. Na
referida intimação, a Fiscalização mais uma vez foi expressa em indicar que a rubrica
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda deveria conter o
detalhamento das operações em questão, contendo “Mês de Referência”; “Data de
Apropriação do Crédito”; “Descrição da Operação (Armazenagem / Frete Venda / Frete
Insumos / Frete entre Estabelecimentos)”; “CFOP da Operação”; “Número da Nota
Fiscal”; "Data da Nota Fiscal"; “CNPJ do Fornecedor do Frete/Armazenagem”; “Razão
Social do Fornecedor do Frete/Armazenagem”; "CNPJ do Remetente"; "Razão Social
do Remetente"; "CNPJ do Destinatário"; "Razão Social do Destinatário"; "Número do
Item/Bem Transportado"; "Código do Item/Bem Transportado";
“Classificação Fiscal TIPI do Item/Bem Transportado”; "Descrição do Item/Bem
Transportado"; “Valor da Nota Fiscal”; “Base de Cálculo para fins de Créditos”; e
“Alíquota Aplicável” (Termo de Intimação Fiscal - Número - 2 20140429; fls.496 a
501).
Novamente, a despeito do solicitado, em 03/06/2014, oportunidade em que apresentou
resposta à intimação supra, o contribuinte apresentou planilhas de armazenagem e fretes
igualmente incompletas, pois ainda não continham alguns dos dados elementares à
correta validação dos créditos pleiteados, quais sejam a “Descrição da Operação
(Armazenagem / Frete Venda / Frete Insumos / Frete entre Estabelecimentos)”, bem
como o "CNPJ do Remetente", a "Razão Social do Remetente", o "CNPJ do
Destinatário" e a "Razão Social do Destinatário".
Como explicitado anteriormente, é essencial identificar em cada serviço de frete ou
contratado a natureza da operação (frete sobre vendas, sobre insumos ou entre
estabelecimentos) a fim de assegurar que o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação não contemplem créditos decorrentes de operações sem amparo legal,
como é o caso das transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Assim, pela completa ausência de informações relativas ao CNPJ e à Razão Social do
remetente e do destinatário do frete contratado, bem como da descrição da operação em
questão, o que permitiria determinar se as operações em questão podem ou não compor
o crédito destinado ao ressarcimento e à compensação, glosamos a integralidade dos
créditos relativos a rubrica sob análise.
Informa a Recorrente que anexou ao Recurso Voluntário do processo n°
12585.000324/2010-83, três planilhas, DOC. 19, relativas aos fretes de compra (aquisição),
fretes entre estabelecimentos (que são objeto do mandado de segurança n° 2008.61.00.002577-0
e não compõem o pedido de ressarcimento) e os fretes de venda. E ainda, que anexou cópia dos
conhecimentos de transporte, bem como das notas fiscais relativas a esses conhecimentos de
transportes, ao menos um jogo de documentos por mês objeto do pedido de ressarcimento em
debate.
No laudo, os fretes de aquisição são tratados no item 9.1. Afirma que o frete de
aquisição foi tomado pela Recorrente, sendo prestado por transportadores distintos dos
remetentes das mercadorias, e, para possibilitar o recebimento de insumos e embalagens
adquiridos, foi custado pela própria Recorrente.
Já os fretes de venda foram tratados no item 9.2 do laudo, que aponta que o frete
de venda foi arcado pela Recorrente, sendo prestado por transportadores distintos dos seus
clientes, para possibilitar a entrega das mercadorias vendidas por ela.
Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Sobre o frete de transferência, o laudo, no item 9.3, atesta que tais despesas não
fizeram parte dos pedidos de ressarcimentos do período analisado.
O laudo ratifica a planilha de segregação elaborada pela Recorrente:
A empresa nos informou que produziu prova para demonstrar que os fretes de compra,
os fretes de venda e os fretes de transferência estão segregados. Elaborou planilha para
cada modalidade de frete, adotando os seguintes critérios:
1. Conhecimentos de frete em que terceiro consta como remetente e a DPA consta como
destinatário, classificou o transporte em frete de compra. Em conferência da nota fiscal
referenciada no conhecimento de transporte, constatou que se trata de operação de
compra de insumo.
2. Conhecimentos de frete em que a DPA consta como remetente e terceiro consta como
destinatário, classificou o transporte em frete de venda. Em conferência da nota fiscal
referenciada no conhecimento de transporte, constatou que se trata de operação de
venda de mercadoria industrializada.
3. Conhecimentos de frete em que a DPA consta como remente e como destinatária,
classificou o transporte em frete entre estabelecimentos. Em conferência da nota fiscal
referenciada no conhecimento de transporte, constatou que se trata de operação de
mercadoria remetida em transferência.
Foi necessária a análise dessas planilhas, não apenas para deliberação quanto ao
creditamento dos fretes de aquisição, mas também para revisar a concomitância imposta aos
fretes de transferência entre estabelecimentos da Recorrente que são objeto da ação judicial.
Diante do descrito, a autoridade fiscal analisou as planilhas juntadas pela
Recorrente no recurso voluntário, para atestar a correta segregação entre frete de aquisição, frete
de venda e frete de transferência, com apoio dos conhecimentos de transporte e notas fiscais
correspondentes às operações de compra, venda e transferência.
O resultado da diligência foi:
Para efeitos de apuração de créditos sobre despesas de frete, seja na aquisição
de insumos, seja em vendas, é necessária a perfeita caracterização da operação
realizada.
Para tanto há dois documentos principais: a nota fiscal da mercadoria
transportada e o conhecimento de transporte.
Além do fornecedor e do adquirente, a nota fiscal traz a identificação detalhada
da mercadoria, a forma de tributação pelo Pis e pela Cofins, a data de emissão, o
CFOP, dentre outros detalhes.
Já o conhecimento de transporte indica o valor da operação (base de cálculo na
apuração de créditos), os dados da transportadora, da empresa remetente e da empresa
destinatária e a identificação do tomador do serviço.
Na auditoria de créditos apurados sobre despesas de frete na aquisição de bens,
há pelo quatro aspectos a serem verificados: 1) Se o serviço de frete foi prestado por
pessoa jurídica; 2) Se a mercadoria transportada se enquadra como insumo a ser
utilizado na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; 3) Se a mercadoria transportada é sujeita ao pagamento das
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

contribuições, e 4) Se o contribuinte que apurou o crédito é o tomador do serviço de
transporte em pauta.
Já com relação aos créditos apurados sobre despesas de frete nas operações de
venda, há pelo menos dois aspectos a serem verificados: 1) Se o transporte está
vinculado a uma operação de venda, e 2) Se o ônus do transporte foi suportado pelo
vendedor.
Em ambas as situações, verifica-se que a regularidade da apuração de créditos
tem por base de comprovação dois documentos, a nota fiscal da mercadoria
transportada e o conhecimento de transporte vinculado.
A presença de apenas um ou outro documento prejudica a análise da
regularidade do crédito pleiteado. Assim, dado o grande volume de documentos
envolvidos, aproximadamente 400.000 conhecimentos de transporte, além de um
número similar de notas fiscais vinculadas, o ideal é que a análise do crédito pleiteado
se dê por meio de amostragem. E, como demonstrado, durante a realização da
amostragem cada operação selecionada deve ser comprovada com os dois documentos
vinculados: a nota fiscal da mercadoria transportada e o respectivo conhecimento de
transporte.
Porém, a amostragem mencionada só pode ser realizada na presença da relação
completa das operações geradoras de créditos.
Com esse intuito, a interessada foi intimada (Intimação 1), às fls. 2.925 e 2.926,
a apresentar planilha com os seguintes elementos:
“7) Com relação às despesas de frete (Operações sobre as quais foram
apurados créditos da não cumulatividade), apresentar planilha contendo as
seguintes colunas: Mês de referência, Data de Apropriação do crédito, CFOP da
Operação, Chave do CT-e ou no do Conhecimento de Transporte, CNPJ do
Fornecedor do Frete, Razão Social do Fornecedor do Frete, Chave da NF-e da
mercadoria transportada, no da NF Compra/Venda/Transferência, Data da NF,
CNPJ do Remetente, Razão Social do Remetente, CNPJ do Destinatário, Razão
Social do Destinatário, Tipo de frete (aquisição de bens, transferência de bens ou
venda de bens), Valor do Frete e Base de Cálculo do Crédito.”
Em resposta à intimação, a interessada juntou ao processo 3 planilhas: uma
sobre fretes de vendas, uma sobre frete de compras e uma sobre fretes de
transferências (Arquivo Não-paginável – Despesas fretes de compra, venda e
transferência, à fl. 2.980).
Como já mencionado, a interessada explicou que os créditos pleiteados não
abrangem os apurados sobre despesas de fretes de transferências entre
estabelecimentos da empresa, pois estes são objeto do mandado de segurança no
2008.61.00.002577-0.
Assim, nesta Informação Fiscal serão tratados os créditos apurados sobre
despesas de frete na aquisição e na venda de produtos.
II.7a – Despesas de fretes de aquisição de insumos
A planilha apresentada pela interessada, relacionando as operações de frete na
aquisição de bens possui 188.580 linhas, tendo o valor do CTe atingido o montante de
R$ 143.115.318,61.
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Na coluna “Razão Social Remetente – CTE”, 187.959 dos registros estavam em
branco (99,67% do total). O mesmo ocorre com relação à coluna “CNPJ Remetente-
CTE”.
Na coluna “Razão Social Destinatário – CTE”, 187.991 dos registros estavam
em branco (99,69% do total). O mesmo ocorre com relação à coluna “CNPJ
Destinatário – CTE”.
Na coluna “No NF”, 188.025 dos registros estavam em branco (99,71% do
total).
Por último, a quantidade de registros em que todas as colunas mencionadas se
encontravam vazias atingiu 187.952 (99,67% do total). Ou seja, na planilha quase
inteira a interessada não identificou as operações de frete na aquisição de bens,
operações sobre as quais, no entanto, foram apurados créditos.
Apesar de esta ser a terceira vez que a interessada é intimada a apresentar a
relação dos fretes de aquisição de bens, operações geradoras de créditos, a planilha
apresentada encontra-se virtualmente vazia. Não há elementos suficientes na planilha
nem para fazer uma amostragem dos dados.
Nesta rubrica, portanto, restam não comprovadas as alegações da interessada.
II.7b – Despesas de fretes nas operações de venda
A planilha apresentada pela interessada, relacionando as despesas de frete nas
operações de venda possui 387.303 linhas, tendo o valor do CTe atingido o montante
de R$ 192.030.442,58.
Como se verifica, também neste caso a quantidade de documentos é muito
grande, tornando necessária a análise baseada em amostragem das operações.
A primeira constatação feita com base na planilha foi a existência de diversos
conhecimentos de transporte – CT constantes duas vezes, ou seja, em duas linhas
distintas.
Nestes casos, o transportador foi a empresa Rodoviário Schin Ltda. Num
registro, o emitente do CT aparecia com o CNPJ 98.522.246/0011-08. No outro, o
emitente do CT aparecia com o CNPJ 98.522.246/0012-80. Assim, o mesmo CT
aparecia duas vezes, mas o CNPJ do transportador variava entre os mencionados. Por
outro lado, para cada dupla de CT em duplicidade, os valores do frete eram quase
idênticos, com diferença de centavos.
Por representar uma situação pouco usual, parte de tais casos foi incluída na
amostragem para que a interessada apresentasse cópias dos CT e das respectivas notas
fiscais da mercadoria transportada.
Além disso, também foram selecionados CT, relativos a destinatários diversos,
mas com valores de frete muito próximos. Por último, alguns CT foram selecionados
de maneira aleatória.
Ao todo, foram selecionados 92 CT para comprovação por parte da interessada.
Neste ponto, é necessário fazer uma observação.
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Para efeitos de apuração de créditos da não cumulatividade, as despesas de frete
em operações de venda precisam estar perfeitamente caracterizadas. Primeiro, há a
necessidade de o transporte estar vinculado a uma operação de venda. Depois, é
necessária a comprovação de que o ônus do transporte tenha sido suportado pelo
vendedor.
Tais informações constam do conhecimento de transporte e da nota fiscal da
mercadoria transportada. Os dois documentos são necessários, porque nenhum deles,
considerado individualmente, traz todos os dados para a caracterização da operação.
Nesse contexto, e com base na amostragem feita, a interessada foi intimada
(Intimação 2), às fls. 3.003/3.005, a apresentar cópia dos CT selecionados e das
respectivas notas fiscais da mercadoria transportada.
Na resposta à intimação, fls. 3.011/3.100, a interessada apresentou cópias de
diversos CT e de diversas notas fiscais.
Feitas as devidas verificações, constatou-se que, dos 92 CT selecionados, a
interessada apresentou o conjunto completo (Cópia do CT e da nota fiscal
correspondente) para apenas três. Tais documentos encontram-se nas seguintes folhas:
3.015 (CT1), 3.017 (CT2), 3.020 (CT3), 3.098 (NF1), 3.099 (NF2) e 3.100 (NF3).
E mesmo nos casos em que houve a apresentação tanto do CT quanto da nota
fiscal correspondente, o código CFOP das notas fiscais era 5910 - Remessa em
bonificação, doação ou brinde, que não configura operação de venda. Ou seja, tais
operações não se enquadram na previsão dos artigos 3o, IX, e 15, II, da Lei no
10.833/2003, não constituindo, assim, hipótese de geração de créditos.
No caso dos CT que constavam duas vezes da planilha, foram apresentados
alguns daqueles emitidos pela transportadora de CNPJ 98.522.246/0011-08. Nenhum
dos CT emitidos pela transportadora de CNPJ 98.522.246/0012-80 foi apresentado, o
que sugere, neste caso, a apuração de créditos em duplicidade.
Quanto aos demais conhecimentos de transporte apresentados, verificaram-se as
seguintes irregularidades:
1) Em 11 casos, os CT apresentados foram emitidos em 2001 ou 2016, ou seja,
em períodos diversos do que trata esta Diligência, e
2) Em 16 casos, os CT apresentados traziam número da nota fiscal e a razão
social da destinatária diferentes das informadas na planilha.
Dessa maneira, a interessada, a exemplo do que ocorreu em duas ocasiões
anteriores ainda durante a auditoria inicial do direito creditório, não comprovou a
regularidade do crédito apurado sobre despesas de frete em operações de venda.
A relação completa dos CT selecionados, dos CT apresentados pela interessada
e das observações em cada caso, consta do Anexo II - Conhecimentos de transporte
referentes a operações de venda – Amostragem.
Por falta de comprovação, mantém-se as glosas.
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Em 24/12/2013, o contribuinte foi intimado a apresentar planilhas digitais em
formato .xls ou equivalente referentes a todos os produtos vendidos que contenham o "Gênero do
Produto", a "Descrição Produto", o "Código do Produto"; a "Classificação Fiscal do Produto", a
"Alíquota Aplicável nas Vendas do Produto" e o "Valor Total Vendido do Produto".
A empresa apresentou a planilha requerida em 15/01/2014, da qual a fiscalização
extraiu todos os produtos comercializados à alíquota zero. Aduziu a fiscalização:
As Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, permitem a apuração de créditos
calculados em relação aos bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada.
A possibilidade de apuração de créditos sobre as devoluções de vendas tem o objetivo
de anular os efeitos fiscais e financeiros das vendas realizadas anteriormente e que por
alguma razão foram devolvidas ao vendedor. Decidiu o legislador que, para promover a
referida anulação, os valores das vendas devolvidas não devem ser abatidos da receita
bruta e sim lançados como créditos da não cumulatividade no Dacon.
Como decorrência lógica da explanação supra, é razoável entender que somente as
devoluções de vendas relacionadas a operações tributadas à sua época são passíveis de
apuração de créditos. Não impor tal restrição promoveria um enriquecimento ilícito por
parte do contribuinte que calcularia créditos da não cumulatividade em operações
relacionadas a vendas nas quais não houve “débitos” correspondentes.
Nesse sentido, os referidos diplomas legais foram expressos em condicionar a
admissibilidade de apuração de créditos calculados sobre as devoluções de vendas à
efetiva tributação das receitas oriundas das vendas ora devolvidas.
Então, foram glosados da base de cálculo os lançamentos relacionados a
devoluções dos produtos sujeitos à alíquota zero.
Entende a Recorrente que, como os bens em devolução sofreram pagamento de
tributo na sua venda, é legítima a apropriação dos créditos de PIS e COFINS, nos casos em que
houve a devolução. Alega que o DACON demonstraria que tais bens foram tributados na venda.
Não foram trazidos novos elementos em recurso voluntário, de forma que se
acolhe as razões da decisão de piso:
A contribuinte alega que os produtos cujas devoluções de vendas não foram
aceitas pelo auditor fiscal como geradoras de crédito porque teriam sido submetidas à
alíquota zero, teriam, na verdade, tido suas vendas lançadas em receita de mercado
interno tributada. Para comprovar sua alegação ela juntou à fl. 948 uma planilha com
os códigos dos produtos, a descrição, a classificação na NCM e o valor que serviu de
base para a incidência da Cofins em junho/2012, bem como o Dacon de junho/2012 às
fls. 949/966.
Ressalvado o fato de que os documentos juntados são referentes a período de
apuração não objeto deste autos, é preciso dizer que a planilha com a discriminação
dos bens e o Dacon, ao contrário do que crê a manifestante, não são suficientes para
comprovar que as vendas desses produtos não teriam sido submetidas à incidência do
PIS/Pasep e da Cofins com alíquota zerada.
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Com efeito, a planilha é meramente uma descrição dos produtos vendidos,
totalizando R$ 10.107.568,92, sem os documentos que suportem os valores ali
discriminados.
Por outro lado, não é possível identificar esse total no Dacon juntado às fls.
949/966. No Dacon (fl. 962), consta como “Receita de Vendas de Bens e Serviços –
Alíquota de 7,6%” o montante de R$ 10.128.819,12 e como “Receita Tributada à
Alíquota Zero”, o montante de R$ 88.484.103,44. Assim, ainda que se considerasse
que o valor de R$ 10.107.568,92 fosse mesmo referente aos produtos cujas devoluções
não foram aceitas pelo auditor fiscal como geradoras de crédito, não seria possível, só
pelo Dacon, comprovar que elas teriam sido incluídas no montante referente a
“Receita de Vendas de Bens e Serviços – Alíquota de 7,6%”, e não no referente a
“Receita Tributada à Alíquota Zero”.
Portanto, deve ser mantida a glosa neste tópico.
DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS
OPERAÇÕES RELATIVAS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE
PREÇO
Foram glosados os créditos calculados em relação aos documentos fiscais no 5062
e 5063, emitidos por Nestle Brasil Ltda., tendo em vista que os mesmos não se referem a
devoluções de vendas e sim a emissões fiscais complementares de preço, praticadas com o
objetivo de realizar correções financeiras decorrentes de alteração de valor ou erro em
preenchimento no documento fiscal anterior.
A fiscalização relatou que nas planilhas disponibilizadas pelo contribuinte, não há
quaisquer informações a respeito dos itens constantes desses documentos fiscais
complementares, sua descrição, classificação fiscal, alíquota aplicável, ou qualquer outra forma
de identificar os itens supostamente devolvidos, de modo que não é possível assegurar que o
crédito pleiteado, amparado pelos referidos documentos, é realmente procedente.
A Recorrente defende que essas duas notas não foram lançadas como notas
complementares de preço, mas como estorno de lançamento em duplicidade, foram lançadas
como devolução. Faz indicações de lançamentos contábeis que demonstrariam tal situação,
contudo junta ao recurso apenas as próprias notas fiscais.
Sem fatos novos, remanesce a alegação desprovida de comprovação.
DAS OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
Foram glosados integralmente os créditos lançados sob a rubrica “Outras
Operações com Direito a Crédito”, na linha 13, nos meses de 02/2012 e 03/2012, por
insuficiência de dados e documentos comprobatórios do crédito pleiteado, e nos meses de
12/2010, 12/2011, 01/2012, 04/2012 e 05/2012, por ausência total de quaisquer dados,
documentos ou esclarecimentos a respeito do crédito pleiteado.
A Recorrente culpou o grande volume dos documentos, todavia nada de novo
trouxe aos autos.
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

O ônus da comprovação da liquidez e certeza do crédito é do contribuinte,
conforme art. 373, do CPC/15 e art. 170, do CTN.
DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Não há previsão legal para incidência de SELIC sobre os créditos de PIS e
COFINS não cumulativos pleiteados em compensação.
Confira-se didático precedente que bem esclarece esse tema, acórdão n° 3301-
011.074, Relator Conselheiro José Adão Vitorino de Morais:
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional,
inclusive de ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos
do próprio contribuinte, mediante a apresentação/transmissão de Dcomp,
não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das
modalidades de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em
espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do artigo 156, inciso II. A
Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros
líquidos e certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários
vencidos do mesmo contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...] § 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá
na data de sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas
entre o crédito (ressarcimento) e os débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do
Fisco
para
o
reconhecimento
do
crédito/ressarcimento
declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a transmissão da
Dcomp.
Portanto, não é devida a atualização monetária do ressarcimento
declarado/compensado pela Selic.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Conclusão
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 3301-011.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944898/2013-48

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter
as glosas de crédito indicadas neste voto e por negar provimento ao recurso voluntário nos
demais tópicos.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital